Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022845-17.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (APELADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (APELADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (APELADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (APELADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (APELADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (APELADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (APELADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (APELADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOANESSA MAYLA NASCIMENTO - CPF: 024.620.811-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), VIVIANE ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), VALERIA LOPES MONTEIRO - CPF: 009.955.191-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (APELANTE), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (APELANTE), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (APELANTE), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (APELANTE), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (APELANTE), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (APELANTE), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (APELANTE), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS DE MORAES MATA - CPF: 062.923.711-58 (APELADO), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE DE FREITAS VIEIRA - CPF: 061.122.201-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS RÉUS
EDILSON PEREIRA MIRANDA
E
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
, COM PROVIDÊNCIA DE OFICIO ESTENDIDA A OUTROS CORRÉUS. DESPROVIDOS OS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DEMAIS ACUSADOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL “TEIA DE ARANHA”. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO DE ACUSADO ABSOLVIDO PELO CRIME DE TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS DE ONZE RÉUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. CUSTAS. PRISÃO PREVENTIVA. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO MINISTERIAL E DE NOVE RÉUS DESPROVIDOS. RECURSOS DE DOIS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, mediante a qual os onze réus apelantes foram condenados por tráfico de drogas e/ou associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), com penas entre 3 e 12 anos de reclusão. O Ministério Público recorreu visando à condenação de um acusado absolvido em primeiro grau pelo crime de tráfico de drogas. Os demais recursos foram interpostos por onze réus, com fundamentos diversos: nulidades, absolvições, desclassificações, diminuições de pena e alterações de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há nove questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer a legalidade das provas oriundas de quebras de sigilo telefônico e bancário; (iii) apurar eventual cerceamento de defesa por disponibilização tardia de provas; (iv) verificar a suficiência probatória para manutenção das condenações; (v) examinar a possibilidade de desclassificação do tráfico de drogas para porte para consumo próprio; (vi) reconhecer se há a participação de menor importância em relação a um dos réus; (vii) analisar se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (viii) revisar o regime prisional e possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos; (ix) decidir sobre a manutenção da prisão preventiva e a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos de celulares é afastada, uma vez que os laudos periciais comprovam a adoção dos procedimentos previstos nos arts. 158-A e 158-B do CPP, com correta lacração, perícia por ferramenta forense especializada, uso de função hash e documentação da rastreabilidade dos vestígios, não havendo qualquer indicativo de adulteração, fraude ou prejuízo à defesa.

4.

Rejeita-se também a alegação de nulidade quanto à quebra de sigilo de dados telefônicos. A devassa dos dados armazenados nos celulares foi precedida de expressa autorização judicial fundamentada, com base em elementos indiciários colhidos nos autos, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

5.

A alegação de nulidade por quebra de sigilo bancário igualmente não prospera. Não houve qualquer medida de quebra judicial de sigilo financeiro. Os dados bancários examinados derivaram exclusivamente do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados pela UIF (antigo COAF), o que é lícito e constitucional conforme decidido pelo STF no RE 1.055.941/SP (Tema 990), desde que observados os critérios de sigilo, formalização e controle jurisdicional posterior — todos respeitados no caso concreto. Tais elementos podem ser requisitados diretamente pelo Ministério Público ou pelo Delegado de Polícia.

6.

A tese de cerceamento de defesa, em razão da juntada extemporânea de mídias ópticas com os dados periciados, também não prospera. Houve disponibilização tempestiva das mídias por meio digital, com intimação das partes e concessão de prazo para manifestação complementar, inclusive para retificação das alegações finais. A defesa teve pleno acesso ao conteúdo, não havendo prejuízo demonstrado (CPP, art. 563).

7.

O recurso do Ministério Público, que visava à condenação do réu Vinícius de Moraes Mata pelo crime de tráfico de drogas, é desprovido. Os elementos probatórios reunidos não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à sua efetiva participação no tráfico, impondo-se a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

8.

Nove recursos interpostos pelas defesas são desprovidos. As provas coligidas — incluindo registros de conversas, transações financeiras, apreensões de entorpecentes e depoimentos judiciais dos investigadores e delegado que aturam no caso — demonstram com suficiência a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo as condenações mantidas. As penas foram fixadas dentro dos parâmetros legais, com adequada individualização das sanções e fundamentação idônea.

9.

Dois recursos defensivos são parcialmente providos. Em relação a tais réus, constatou-se excesso na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo este abrandado de fechado para semiaberto, à luz das circunstâncias judiciais favoráveis, ausência de reincidência e maus antecedentes.

10.

Não se reconhece para nenhum dos apelantes a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei 11.343/06, por ausência dos requisitos legais cumulativos, notadamente a dedicação à atividade criminosa.

11.

Rejeita-se a tese de participação de menor importância. A atuação do réu no contexto da do tráfico de drogas e da associação ao narcotráfico não foi episódica nem subordinada, revelando contribuição relevante e autônoma nas etapas de aquisição, armazenamento e comercialização de entorpecentes, o que inviabiliza a aplicação do art. 29, §1.o, do Código Penal.

12.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não é cabível, porque o réu não preencheu o requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal, uma vez que ostenta maus antecedentes.

13.

A manutenção da prisão preventiva dos recorrentes é justificada pela persistência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especialmente a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na segregação cautelar. Todavia deve ser compatibilizada com o regime semiaberto retificado em grau recursal, nos termos da jurisprudência do STJ. Caberá ao Juízo da Execução adotar as medidas adequadas para garantir essa conformidade.

14.

Por fim, o pedido de isenção de custas processuais é indeferido. A condenação ao pagamento das custas decorre da própria tramitação da ação penal, sendo corolário da atividade jurisdicional prestada, que resultou na responsabilização penal dos réus. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiários da justiça gratuita, os apenados devem ser condenados ao pagamento das custas processuais. Ademais, considerando que a situação financeira do condenado pode se alterar entre a sentença e a fase executória, compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal aferir eventual hipossuficiência superveniente e, se for o caso, decidir sobre a suspensão da exigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Preliminares rejeitadas. Recurso do Ministério Público desprovido. Recursos de nove réus desprovidos. Recursos de dois réus parcialmente providos, apenas para abrandar o regime prisional fechado para o semiaberto, providência esta tomada de ofício e nos termos do art. 580 do CPP em relação aos corréus que se encontram na mesma situação fático-processual.

Tese de julgamento:

"1.

A alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia somente prospera se demonstrada violação efetiva das etapas formais de preservação, documentação e perícia dos vestígios, com prejuízo concreto à confiabilidade da prova, nos termos dos arts. 158-A e 158-B do CPP.

2.

É válida a quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos telefônicos quando precedida de decisão judicial devidamente fundamentada.

3.

O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela UIF (COAF) com autoridades policiais, a requerimento destas, prescinde de autorização judicial prévia, desde que formal, sigiloso e sujeito a controle jurisdicional posterior (STF, Tema 990).

4.

A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os réus com finalidade comum de comercialização de entorpecentes.

5.

A desclassificação para porte para consumo exige a ausência de indícios de destinação mercantil das drogas apreendidas.

6.

A participação de menor importância demanda comprovação de atuação acessória e funcionalmente secundária no crime para autorizar a redução da pena. (CP, art. 29, § 1.o).

7.

O tráfico privilegiado aplica-se a réus primários, sem antecedentes, não integrados a organizações criminosas e sem dedicação habitual ao tráfico.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o réu ostenta maus antecedentes, por ausência de preenchimento do requisito previsto no art. 40, III, do Código Penal.

9.

A manutenção da prisão preventiva requer a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser compatibilizada com o regime prisional semiaberto fixado na condenação, cabendo ao Juízo da Execução assegurar a adequação do cumprimento.

10.

A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória nos termos do art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução, caso provocado, analisar eventual suspensão da exigibilidade, conforme a situação financeira do condenado à época da execução."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X, XII, LVI, LXXIX; CPP, arts. 158-A, 158-B, 563, 386, VII; CP, arts. 29, §1o, 33, §2o e §3o, e 44; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, §4o, e 35; Lei 12.965/2014, arts. 10 e 11; Lei 9.613/1998, art. 17-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.055.941/SP, (Tema 990); STF, ADI no 5642/DF; STJ, AgRg no AREsp no 2.171.393/TO; STJ, AgRg no HC no 404.998/PE; STJ, AgRg no RHC no 174.237/RS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA

LUCAS PEREIRA DE CARVALHO

WESLEY MARQUES DA SILVA

EDSON TULIO SILVA RODRIGUES

EMILSON RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS

EDILSON PEREIRA MIRANDA

GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA

RICHARD MAGALHÃES

LAIANE NUNES SANTANA

JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ

APELADO(S):

VINICIUS DE MORAES MATA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos apelantes acima identificados contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1022845-17.2023.8.11.0003, que
os condenou
nos seguintes termos:

i)

BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA, EDILSON PEREIRA MIRANDA, GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA, LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, às penas igualitárias de
8 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

ii)

LUCAS PEREIRA DE CARVALHO
e
EDSON TULIO SILVA RODRIGUES
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, às penas igualitárias de
5 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

iii)

WESLEY MARQUES DA SILVA
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

iv)

EMILSON RODRIGUES DA SILVA
pela prática
em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
12 anos e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

v)

JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
pela prática
em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
9 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

vi)

RICHARD MAGALHÃES
pela prática do crime tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
700 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mesmo pronunciamento judicial, foi
condenado
o codenunciado
Willian Barbosa Araújo

pelo crime de associação ao narcotráfico à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; e foram também
absolvidos
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP,
RICHARD MAGALHÃES
e o corréu
Vinícius de Moraes Mata
do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06; o coacusado
Lucas Rodrigues Bassaga
dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da mesma lei federal; e
WESLEY MARQUES DA SILVA
do crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 268937211, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação
do apelado
Vinícius de Moraes Mata

pelo delito de
tráfico de drogas
, ao argumento de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução penal não deixam dúvidas de que este estava envolvido com o comércio malsão.

O apelante
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA,
valendo-se das razões recursais de ID 268937778, almeja a
absolvição
do crime previsto no
art. 35 da Lei n.o 11.343/06
, alegando não ter sido demonstrado o vínculo de estabilidade e permanência a caracterizar a associação voltada ao narcotráfico.
Subsidiariamente
, pugna pela aplicação da
causa diminutiva de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
; a
revogação da prisão preventiva
mantida na r. sentença, por ausência de fundamentação idônea e de requisitos legais da medida extremada e, por fim, a
isenção das custas processuais
, em razão da sua aventada hipossuficiência.

O apelante
LUCAS PEREIRA DE CARVALHO
, mediante as razões recursais de ID 268937800, pretende o reconhecimento do
‘tráfico privilegiado’
e, por conseguinte, o
abrandamento do regime prisional.

O apelante
WESLEY MARQUES DA SILVA
apresentou as razões recursais de ID 268937829, pleiteando tão somente o
abrandamento do regime fechado para o semiaberto
, asseverando que a utilização da reincidência, tanto na segunda fase da dosimetria quanto para o estabelecimento do regime prisional mais gravoso, caracteriza
bis in idem
.

O apelante
EDSON TULIO SILVA RODRIGUES
, por meio das razões recursais de ID 268937835, objetiva ser
absolvido do crime de tráfico de drogas
, sob o viés da insuficiência probatória.

O apelante
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
, valendo-se das razões recursais de ID 268937837, arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade por quebra da cadeia de custódia,
aduzindo que não foi comprovado o cumprimento dos procedimentos necessários para a preservação da integridade dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, conforme preconiza o art. 158-A do CPP; e também a
nulidade da quebra do sigilo bancário e dos dados telefônicos
por ausência de fundamentação válida.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, sob o viés da insuficiência probatória e da não comprovação do vínculo de estabilidade e permanência

entre os integrantes do grupo, com o fim de praticar a traficância; o reconhecimento da
participação de menor importância
, com a consequente redução da pena nos termos do art. 29, §1.o, do CP; a incidência da causa diminutiva prevista no
§4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
e, por conseguinte, o
abrandamento do regime prisional
.

O apelante
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, mediante as razões de ID 268937846, suscita, em sede
preliminar
, a
nulidade por cerceamento de defesa
, alegando que não foram disponibilizadas, em tempo hábil, as mídias ópticas com o conteúdo extraído dos celulares apreendidos com
Willian Barbosa Araújo
, cuja análise fundamentou a Operação ‘Teia de Aranha’, tendo a juntada ocorrido somente após a apresentação das alegações finais, caracterizando a preclusão; bem como a
nulidade da quebra do sigilo de dados telefônicos e bancários
, ante a ausência de autorização judicial para a medida.

No mérito
, pugna pela
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
, sob o viés da insuficiência probatória e da não demonstração do vínculo de estabilidade e permanência do grupo para fins de praticar a mercancia espúria de entorpecentes; ao que agrega os pleitos
subsidiários
de
revisão da pena-base do crime de associação ao tráfico,
afastando-se a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, que não foi idoneamente fundamentada, e o
abrandamento do regime prisional
. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Os apelantes
EDILSON PEREIRA MIRANDA
e
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
, valendo-se das razões recursais de ID 268937852, requerem a
absolvição do delito de associação ao narcotráfico
, asseverando que não foi demonstrado o vínculo estável e permanente mantido entre eles e os corréus com o fim de praticar o comércio malsão; a
absolvição de EDILSON

do tráfico de drogas
, sob o viés da insuficiência probatória. E,
subsidiariamente
, almejam o
reconhecimento do ‘tráfico privilegiado’
e o
abrandamento do regime prisional
. Por fim,
prequestionam
a matéria debatida para fins de interposição recursal às Cortes Superiores.

O apelante
RICHARD MAGALHÃES
, por meio das razões de ID 268937881, arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade por cerceamento de defesa
, aduzindo não terem sido disponibilizados em tempo hábil os elementos de informação que deram ensejo à deflagração da Operação “Teia de Aranha”, bem como o laudo
pericial n.o 22.10.2022.49711-01 e as mídias ópticas dos celulares apreendidos no IP n.o 349.4.2022.12229 (220/2022/DERF),
o que só ocorreu após a apresentação das alegações finais, caracterizando a preclusão; a
nulidade da quebra do sigilo de dados telefônicos
, por ausência de autorização judicial e fora das hipóteses do art. 13-A e do art. 13-B, ambos do CPP, o que viola a ADI n.o 5642/DF e o informativo n.o 1133 do STF; a
nulidade da quebra do sigilo bancário
, ante a inexistência de autorização judicial, tendo havido evidente
fishing expedition
, pugnando, nesse desiderato, a aplicação do entendimento firmado no Recurso de
Habeas Corpus
n.o 147707/PA (2021/0152904-4).

No mérito
, pretende a
absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06
, sob o viés de que não foi demonstrada a estabilidade e permanência entre os réus com o objetivo de cometer o tráfico de drogas; ao que agrega o pleito
subsidiário
e genérico de
substituição da pena corpórea por restritivas de direito
. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida para fins de interposição recursal às Cortes Superiores.

A apelante
LAIANE NUNES SANTANA
, utilizando-se das razões recursais de ID 268937884, almeja ser
absolvida
dos crimes previstos
no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06,
sob o viés da insuficiência probatória. E,
subsidiariamente
, requer, de forma genérica, a
redução de suas penas para o mínimo legal.

Em derradeiro, o apelante
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEIROZ,
por intermédio das razões recursais de ID 277153392, pretende a
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
, sob o viés da insuficiência probatória; ou a
desclassificação da conduta descrita no art. 33 para a do art. 28, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Subsidiariamente
, pleiteia
a incidência da causa diminutiva relativa ao
‘
tráfico privilegiado’,
a
revogação da prisão preventiva mantida no édito condenatório
, por ausência dos requisitos legais

e, por fim, em caso de provimento do presente recurso, a
condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas pela i. defesa técnica no ID 268937854 e pelo
parquet
no ID 268937894 e no ID 279700350, rechaçam as pretensões da parte adversa e pleiteiam o desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 288205356, opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial, assim como dos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo
parquet
e pela i. defesa técnica.

Preliminarmente, o apelante
EMILSON
arguiu a nulidade decorrente da
quebra da cadeia de custódia
, aduzindo que não foi comprovado o cumprimento dos procedimentos necessários para a preservação da integridade dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, conforme
preconiza o art. 158-A do CPP.

Todavia, a alegação
não merece prosperar.

Como é sabido, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
,
consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

No caso ora em análise, verifica-se que
a aventada nulidade por quebra da cadeia de custódia não foi arguida pela i. defesa técnica do réu EMILSON como preliminar em sede de alegações finais
(ID 268937056), tanto que a aludida eiva sequer constitui objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado.

Somente ao interpor o presente recurso de apelação criminal, é que o advogado constituído pelo sentenciado suscitou a aludida nulidade, de modo que, a toda evidência,
operou-se a preclusão da matéria não alegada oportunamente.

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veementemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Oportunamente, não desconheço que o causídico subscritor do presente apelo apenas foi habilitado nos autos na fase recursal (ID 268937185 e ID 268937186). Contudo, isso não conduz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois o novo patrono recebe o processo no estágio em que se encontra (
ex vi
do STJ - AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
De fato, "não há como reconhecer a alegada nulidade do depoimento especial da vítima, visto que a defesa do acusado não se insurgiu no momento oportuno em relação ao formato e/ou ao desenvolvimento do ato judicial, cuja anulação é almejada.
Assim, aplica-se o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” (AgRg no RHC n. 157.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). Destaquei.

Ainda que assim não fosse, há de se frisar que a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio.
Deve ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de RENATO BRASILEIRO de Lima, remetendo-se ao escólio de DOUGLAS FISCHER,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Partindo dessas premissas, tenho que, no caso concreto, a alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, o cumprimento dos requisitos legais para a preservação da integridade dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com
Willian

Barbosa Araújo
(ação penal n.o 1012450-97.2022.8.11.0003), que foram compartilhados no presente feito e subsidiaram a deflagração da Operação ‘Teia de Aranha’.

Isso porque os aludidos telefones móveis foram regularmente documentados no Termo de Exibição e Apreensão n.o 2022.16.157910 (ID 268933280 - pág. 25), lavrado pela autoridade policial e regularmente juntado aos autos, descrevendo os dispositivos com precisão. O Boletim de Ocorrência n.o 2022.111135 (ID 268933280 - págs. 5/8) e o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 268933280 - págs. 16/18) também fazem referência expressa aos objetos apreendidos.

Posteriormente, o Laudo Pericial no 2.10.2022.49711-01 (ID 268937071), elaborado por perito oficial criminal, atesta que os aparelhos foram encaminhados em envelope de segurança lacrado n.o 04113638 da Politec, tendo sido extraídos os dados digitais com o uso de ferramenta forense Cellebrite, sob os ditames do artigo 159 do CPP. Mais relevante ainda, o laudo pericial indica a utilização de funções hash, com registro em arquivo ‘Hash.txt’, para garantir a verificação da integridade dos arquivos extraídos, conforme metodologia consagrada na perícia digital.

Além disso, restou consignado que as mídias geradas foram devidamente identificadas e encaminhadas à autoridade competente em envelope de segurança numerado e, posteriormente, ao Núcleo de Inteligência para a elaboração do relatório técnico (ID 268933280 e ID 268933281), o que reforça a rastreabilidade e integridade das provas.

Ademais, os aparelhos celulares apreendidos com o próprio apelante
EMILSON
, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram regularmente documentados no Termo de Exibição e Apreensão n.o 2023.16.301658, descrevendo dois dispositivos — um da marca Xiaomi, outro da Samsung — além de um terceiro, danificado manualmente pelo investigado no momento da abordagem.

Os demais réus também tiveram aparelhos celulares apreendidos, todos descritos de forma detalhada e individualizada em seus respectivos boletins de ocorrência e termos de apreensão – v.g. Bruno Cezar Alves de Souza (ID 268935287 - págs. 3/5 e pág. 11), Gabriel Vinícius Borges da Costa e Vinícius de Moraes Mata (ID 268935289 - págs. 3/6 e pág. 14), Laiane Nunes Santana (ID 268935291 - págs. 3/4 e pág. 12), Lucas Pereira de Carvalho (ID 268935294 - págs. 3/5 e pág. 10), Wesley Marques da Silva (ID 268935298 - págs. 3/6 e pág. 14), Edson Túlio Silva Rodrigues (ID 268935314 - págs. 34/35 e pág. 38), Emilson Rodrigues da Silva (ID 268935314 – págs. 40/42 e pág. 47), Willian Barbosa Araújo (ID 268935314 – págs. 129/130 e pág. 135).

Todos os dispositivos foram remetidos à Politec, para realização de exames periciais sob responsabilidade de peritos oficiais, nos termos do Laudo n.o 214.2.16.9067.2024.167391-A01 (ID 268937072), o qual registra o recebimento de 26 aparelhos em envelopes lacrados, numerados (04117040; 04116670; 04116674; 06090320; 06090554; 04116730; 04117017; 06090336 e 06088715) e devidamente catalogados, comprovando a observância rigorosa à cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A e 158-B do CPP.

Portanto, a rastreabilidade dos vestígios foi plenamente assegurada, confirmando-se a identidade entre os objetos apreendidos e aqueles efetivamente submetidos à análise técnico-pericial.

Desse modo, diversamente do alegado, os registros periciais não apontam qualquer irregularidade ou vício na cadeia de custódia durante a análise dos aparelhos, inexistindo prova de eventual adulteração. Outrossim, sequer houve impugnação específica pela i. defesa, limitando-se à mera alegação genérica de nulidade.

Assim, uma vez que o caminho percorrido desde a apreensão dos celulares até a elaboração dos laudos relativos às quebras do sigilo de dados telefônicos foi realizado com estrita observância dos procedimentos legais e formais,
inexistindo indícios mínimos de que tenha sofrido interferências ou adulterações externas capazes de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante o inquérito policial,

não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, e, sendo assim, eventuais irregularidades ocorridas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o apelante
EMILSON
alega serem nulas as provas obtidas mediante a quebra do sigilo de dados telefônicos, por
ausência de fundamentação idônea
, e os recorrentes
JOSÉ FELIPE
e
RICHARD
sustentam
inexistir decisão judicial
autorizando a devassa nos aparelhos celulares apreendidos na posse de
Willian Barbosa Araújo
, assim como a requisição dos dados cadastrais junto às operadoras de telecomunicações.

Contudo,
mais uma vez, sem razão
!

Deveras, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5.o, incisos X e XII, prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do sigilo da correspondência, de dados e das comunicações telefônicas. Ademais, com a aprovação da Emenda Constitucional n.o 112/2022 esse leque foi ampliado, com a inserção do inciso LXXIX no referido artigo, que estabelece: “
é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais”
.

No âmbito infraconstitucional, a Lei n.o 12.965/2014, conhecida como “Marco Civil da Internet”, estabelece no artigo 3.o, incisos II e III, no artigo 7.o, incisos I, II, III e VII, no artigo 10 e no artigo 11 diversas proteções à privacidade, aos dados pessoais e à vida privada, ao fluxo de comunicações e às comunicações privadas dos usuários da internet.

Nada obstante, é cediço que os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, admitindo-se que sejam mitigados em face de motivos relevantes e do interesse público. Assim,
havendo prévia autorização judicial
ou a
voluntariedade do detentor do aparelho
, é válida a devassa dos dados armazenados no celular apreendido, sem que isso caracterize qualquer nulidade.

É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto:

“
A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à
necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese
” (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que a Operação Policial “Teia de Aranha”, que subsidiou a instauração do presente processo, foi deflagrada a partir de elementos indiciários colhidos na ação penal n.o 1012450- 97.2022.8.11.0003, em que se apurou a prática do crime de tráfico de drogas por
Willian Barbosa Araújo
, de alcunha “Colega” ou “Máximo”, preso em flagrante no dia 26/04/2022.

Nos referidos autos, foi autorizada, no dia 27/06/2022, a quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos na posse do increpado, sob os seguintes fundamentos:

“
II –

O MPE representou pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

O pleito de
QUEBRA DE SIGILO

merece

acolhimento
.

No sistema jurídico não existe direito ou garantia de natureza absoluta.

A Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em seu art. 7o, assegura aos usuários os direitos para o uso da internet no Brasil, entre eles, o da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, bem como de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial.

Nesse contexto, apesar de dados constantes em aparelhos celulares estarem acobertados pela garantia da intimidade, induvidosamente, a previsão constitucional (5°, X, CRFB/88), deve ceder ao interesse público, consistente no correto esclarecimento da infração penal.

(...)

Nesse sentir, é inequivocamente nula a obtenção de dados existentes em aparelhos de telefonia celular ou em outros meios de armazenamento de dados, sem autorização judicial, ressalvada, apenas, excepcionalmente, a colheita da prova através do acesso imediato aos dados do aparelho celular, nos casos em que a demora na obtenção de um mandado judicial puder trazer prejuízos concretos à investigação ou especialmente à vítima do delito
[1]
, o que não é o presente caso, já que os celulares já se encontram apreendidos e em posse da Autoridade Policial, necessitando, portanto, de ordem judicial.

Vale ressaltar que o pedido solicitado se enquadra na cadeia de custódia, cuja prova foi inserida pela Lei 13.964/2019, no art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal
. Vejamos:

(...)

Como se sabe, a cadeia de custódia é um conjunto de atos que registra, detalhadamente, todos os documentos essenciais de uma prova, até mesmo um possível descarte, com o objetivo de preservar a integridade da prova realizada, assegurando as partes acesso aos documentos e ao exercício da utilização da prova como mecanismo de
acusação e defesa, possibilitando, inclusive, o contraditório
.

Pacelli leciona:

A definição do conceito e dos parâmetros da denominada cadeia de custódia das provas foi introduzida pela Lei no. 13.964/2019. Para além da conceituação jurídica agora incorporada ao ordenamento, a doutrina e a jurisprudência há muito tratavam do que se denomina cadeia de custódia, que nada mais é do que a preservação e registro do caminho da prova, desde sua coleta até a apreciação pelo Poder Judiciário. A finalidade precípua é garantir a lisura e validade das provas que serão valoradas pelo julgador, maximizando-se o devido processo legal, sob duplo vetor: a) tanto sob a ótica da necessária apuração dos fatos na sua maior inteireza; b) como também para permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório a partir de provas e indícios que sejam considerados como válidos à luz do ordenamento jurídico. (PACELLI, Eugênio.
Curso de Processo Penal.
24a ed. – São Paulo: Atlas, 2020, páginas 1346/1347).

Segundo Nucci:

A reforma inserida pela Lei 13.964/2019 trouxe novas regras para a captação, conservação e descarte de vestígios materiais do crime. Criou a denominada cadeia de custódia, definindo-a como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte” (art. 158-A, caput, CPP).

A partir daí, a lei busca ser bem didática, não só prevendo condutas, mas as definindo. Começa-se a referida cadeia de custódia com a preservação do local do crime, que, em realidade, é obrigação da autoridade policial. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal
. – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, página 706).

Por fim, imprescindível citar os ensinamentos apresentados por Aury Lopes Junior:

A preservação das fontes de prova é fundamental, principalmente quando se trata de provas cuja produção ocorre fora do processo, como é o caso da coleta de DNA, interceptação telefônica etc. Trata-se de verdadeira condição de validade da prova. O tema foi objeto de interessante decisão proferida pelo STJ no HC 160.662-RJ, no qual se fez uma discussão pontual sobre a cadeia de custódia como condição de validade da prova.

Como explica GERALDO PRADO, a alteração das fontes contamina os meios e sua não preservação afeta a credibilidade desses meios. De nada adianta argumentar em torno do “livre convencimento motivado”, pois existem standards de validade não disponíveis, que asseguram o caráter racional-legal da decisão e a imuniza dos espaços impróprios da discricionariedade e do decisionismo (o absurdo “decido conforme a minha consciência”, exaustivamente denunciado por LENIO STRECK).

A preservação das fontes de prova, através da manutenção da cadeia de custódia, situa a discussão no campo da “conexão de antijuridicidade da prova ilícita”, consagrada no art. 5o, LVI, da Constituição, acarretando a inadmissibilidade da prova ilícita. Existe, explica GERALDO PRADO, um sistema de controle epistêmico da atividade probatória que assegura (e exige) a autenticidade de determinados elementos probatórios. (JUNIOR, Aury Lopes.
Direito processual penal
. 17a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, página 651)

Observa-se que, no caso em questão, não subsiste o sigilo estabelecido pelo art. 5o, XII da CF, pois presentes os requisitos de quebra de sigilo estabelecidos pela própria CF, diante da existência de indícios do delito de tráfico de drogas, supostamente perpetrado pelo representado.

Ademais é importante ressaltar, que, conforme relatado pelo ilustre promotor de justiça, é imprescindível a análise de eventuais provas que estejam nos aparelhos telefônicos.

Ressalta-se que este meio de prova constitui a medida mais adequada não somente para apurar o fato criminoso eventualmente praticado pelo investigado, mas também para possibilitar eventual prova a auxiliar tanto à defesa quanto à acusação.

Por todo exposto, nos termos do art. 158-A e seguintes do CPP,
AUTORIZA-SE,
a fim de subsidiar as investigações em curso na Unidade Policial local, a Autoridade Policial acessar os dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos no termo de exibição e apreensão,
pertencentes aos processados
,
fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do relatório da perícia realizada
.

Registra-se que a
Autoridade Policial deverá formular um relatório minucioso da possível prova correlatada da mercancia de droga e/ou envolvimento com atividade criminosa que foi encontrada nos aparelhos apreendidos, citando o que foi localizado nos aparelhos telefônicos, com as respectivas datas e horários, procedendo a degravação de áudios e eventuais mídias, descrição de mensagens de textos e/ou existentes em aplicativos de comunicação, bem como juntar as imagens que estejam relacionadas ao delito que está sendo apurado.

Independente do relatório que será apresentado, a Autoridade Policial deverá fornecer cópia das mídias, para que, em caso de interesse, sejam fornecidas as partes
” (
sic -
dados extraídos dos autos da ação penal n.o 1012450-97.2022.8.11.0003).

Nota-se, portanto, que
houve expressa autorização judicial
para a devassa dos aparelhos celulares apreendidos na posse do investigado,
o que afasta a alegação de violação ao sigilo constitucionalmente protegido
.

E, havendo exposição de elementos concretos aptos a justificar o deferimento judicial da medida extravagante,
não há falar em motivação genérica ou inidônea,
verificando-se, por outro lado, fundamentos concretos e com lastro no acervo indiciário dos autos capazes de respaldar, naquele estágio processual, a mitigação do postulado no art. 5.o, incs. X e LXXIX, da CF, tudo nos termos da Lei n.o 12.965/2014 e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que “
1. "
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica
" (AgRg no AREsp n. 1789984/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021)
” (STJ - AgRg no RHC: 164361 MT 2022/0128917-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023). Destaquei.

A posterior análise pericial dos dados armazenados nos celulares apreendidos em poder de
Willian
evidenciou o envolvimento de outros indivíduos nas práticas do tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, o que motivou a instauração do Inquérito Policial n.o 630/2022, mediante regular compartilhamento das provas autorizadas pelo juízo
a quo
, nos autos n.o 1030664-39.2022.8.11.0003 (ID
268933288
).

Desta feita,
conquanto a decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico não tenha sido acostada a estes autos eletrônicos, isso não enseja a nulidade da medida e das provas por meio dela obtidas, pois o pronunciamento judicial que autorizou o compartilhamento do material probatório encontra-se neste caderno processual desde a fase inquisitiva (ID 268933288), sendo possível identificar que se referia às “
provas produzidas nos autos n. 1012450-97.2022.8.11.0003, especialmente os dados extraídos do aparelho telefônico por ocasião da medida de afastamento de sigilo deferida naqueles autos, com as investigações em andamento no Inquérito Policial 630/2022/DERF (ID 106071917
)”, de modo que a i. defesa técnica poderia ter solicitado a sua habilitação neste feito e assim ter amplo acesso às decisões judiciais proferidas relativas à quebra do sigilo de dados telefônicos.

E, a partir das informações coletadas nos dispositivos móveis de
Willian
, é que foi expedido ofício à
operadora de telefonia para requisição de dados cadastrais vinculados aos endereços de IP identificados na perícia digital, medida devidamente respaldada na legislação vigente.

O artigo 6.o, inciso III, e o artigo 13, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, conferem à autoridade policial o poder de requisitar, diretamente, informações imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. A Lei n.o 12.830/2013 (art. 2o, § 2o) reforça tal prerrogativa, ao estabelecer que, no curso da investigação, é lícito ao delegado de polícia requisitar documentos, informações e dados pertinentes ao esclarecimento da infração penal.

A Lei no 12.683/2012, ao inserir o artigo 17-B na Lei de Lavagem de Capitais (Lei no 9.613/1998), conferiu tratamento objetivo e sistemático à matéria, ao dispor que tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público podem ter acesso direto a dados cadastrais que revelem apenas a qualificação pessoal, filiação e endereço do investigado. Trata-se, portanto, de acesso restrito a informações de natureza essencialmente identificadora, não implicando violação à intimidade ou ao sigilo das comunicações. Confira-se o teor do dispositivo:

"Art. 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito."

A diretriz normativa estabelecida por esse diploma foi posteriormente reiterada por outras leis, a exemplo do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), que, ao regulamentar o uso da internet no Brasil, manteve o entendimento de que a autoridade administrativa com competência legal pode requisitar dados cadastrais sem necessidade de autorização judicial, desde que limitados à qualificação pessoal, filiação e endereço. Tal prerrogativa encontra-se expressamente delineada no § 3o do artigo 10 da referida lei:

"§ 3o O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição
."

Em reforço a essa linha interpretativa, a Lei no 13.344/2016, ao inserir os artigos 13-A e 13-B no Código de Processo Penal, manteve a possibilidade de requisição direta de dados cadastrais por parte da autoridade policial, ampliando inclusive o escopo da requisição para alcançar dados de vítimas, e não apenas de suspeitos, nos contextos específicos previstos. É o que se extrai da literalidade do artigo 13-A do CPP:

"Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3o do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos."

Ademais, o Decreto no 8.771/2016, que regulamenta o Marco Civil da Internet, reafirmou o conceito restritivo de dados cadastrais, elucidando que o acesso permitido, sem intervenção judicial, abrange apenas elementos básicos de identificação do usuário. Nos termos do artigo 11, § 2o, consideram-se dados cadastrais, para fins de requisição direta pela autoridade competente:

"I – a filiação;

II – o endereço; e

III – a qualificação pessoal, entendida como nome, prenome, estado civil e profissão do usuário”

Nesse sentido, não se exige autorização judicial para o acesso a dados meramente cadastrais, como nome, CPF, endereço e número de telefone, os quais não estão abrangidos pelo sigilo constitucional previsto no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição da República.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma tal entendimento. Destaca-se, por exemplo, o julgamento do
REsp n.o 1.561.191/SP
pelo Superior Tribunal de Justiça (Rel. Min. Herman Benjamin), segundo o qual
dados cadastrais constituem informações objetivas, fornecidas voluntariamente pelos próprios titulares, e de livre acesso em registros públicos ou privados, não ensejando reserva de jurisdição
.

Também o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI n.o 4906
(Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2024), declarou a constitucionalidade do art. 17-B da Lei n.o 9.613/1998, firmando a tese de que
o acesso a dados cadastrais genéricos por órgãos de persecução penal independe de prévia autorização judicial, por não configurar violação à intimidade ou à vida privada
.

No presente feito, conforme documento ID 268933284, verifica-se que a operadora Vivo forneceu exclusivamente dados cadastrais, consistentes em número da linha, nome do cliente, CPF e endereço, sem qualquer acesso ao conteúdo das comunicações realizadas pelos investigados. Ou seja, não houve devassa à intimidade, tampouco violação do sigilo de dados nos termos constitucionais.

Ainda, colhe-se do julgamento do AgRg no RHC 174.237/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, STJ, Quinta Turma, julgado em 27/04/2023), a afirmação de que eventual indicação equivocada do fundamento legal para a requisição não invalida a medida, desde que esteja amparada em base normativa adequada e não haja demonstração de qualquer prejuízo à defesa.

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, por meio de reiteradas decisões, tem ressaltado que a proteção conferida pelo art. 5o, XII, da CF refere-se às comunicações de dados, e não aos dados em si. A Segunda Turma do STF, no ARE 1391865/MG (Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 14/02/2024), reforçou a distinção entre dados protegidos por sigilo e dados meramente cadastrais, reiterando que o acesso a esses últimos pode se dar sem prévia autorização judicial.

Por conseguinte, ainda que os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico não estejam previstos no rol do art. 13-B do Código de Processo Penal, admite-se a requisição de dados cadastrais às empresas de telefonia sem autorização judicial com fulcro na
Lei no 12.965/2014 e entendimento firmado na jurisprudência, inexistindo violação à ADI n.o 5642/DF e ao informativo n.o 1133 do STF, de modo que
não há nulidade a ser reconhecida.

A atuação da autoridade policial pautou-se em permissivo legal, não havendo qualquer violação ao direito à privacidade ou ao devido processo legal. Ademais, não se verifica demonstração de prejuízo efetivo à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP.

Destarte, não prospera a alegação de ilicitude da prova derivada da requisição de dados cadastrais às operadoras telefônicas.

Com lastro em tais fundamentos,
REJEITA-SE
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também em sede preliminar, o apelante
EMILSON
alega falta de fundamentação nos requerimentos de quebra de sigilo bancário, pretendendo o reconhecimento da nulidade das provas colhidas sob esse fundamento, enquanto os recorrentes
JOSÉ FELIPE
e
RICHARD
sustentam a nulidade das provas obtidas a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), elaborados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sob o argumento de que a requisição direta pela autoridade policial, sem prévia autorização judicial, configuraria violação ao sigilo bancário e ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição da República.

Entretanto,
as alegações não merecem acolhida
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os Relatórios de Inteligência Financeira emitidos pela UIF (antigo COAF) constituem instrumentos legítimos de produção de inteligência voltados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades ilícitas, sendo seu compartilhamento com os órgãos de persecução penal não apenas autorizado, mas exigido por lei, conforme dispõe o artigo 15 da Lei no 9.613/1998, que impõe à UIF o dever de comunicação imediata quando verificados indícios de ilícitos penais.

Além disso, a questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.055.941/SP
(Tema 990 da Repercussão Geral), oportunidade em que a Corte assentou a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios da UIF com os órgãos de investigação criminal
, sem a necessidade de autorização judicial prévia
, desde que observadas as garantias de sigilo e vinculados a procedimento formalmente instaurado, sujeito a posterior controle jurisdicional.

Transcreve-se as teses fixadas com força vinculante:

"1
. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais,
sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial
, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional
.

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."

(STF - RE: 00000000000001055941 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/12/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021). Destaquei.

No caso concreto, observa-se que o procedimento de compartilhamento das informações foi conduzido em estrita conformidade com os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, em especial os IDs 268935250 e 268935253, bem como o Relatório de Análise no 105.2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933298), a requisição e o fornecimento dos dados ocorreram mediante comunicação formal, com certificação do destinatário, no contexto de investigação formalmente instaurada, sendo preservado o sigilo dos elementos das informações.

Nesse contexto, cumpre realizar o
distinguishing
do precedente invocado pela defesa, o RHC no 147707/PA, no qual, à época, entendeu-se que a requisição direta de RIFs pela autoridade policial não se amoldaria à tese do Tema 990. Ocorre que essa interpretação foi expressamente afastada pela própria Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação no 61.944/PA, em que se assentou, com clareza, que o compartilhamento é constitucional mesmo quando solicitado pela autoridade de persecução penal, bastando que sejam observadas as balizas formais e o controle jurisdicional posterior.

Veja-se os seguintes trechos do voto condutor do mencionado julgado:

“Portanto, pela análise do inteiro teor do acórdão do Recurso Extraordinário 1.055.491/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, percebe-se claramente que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade. Vale esclarecer, novamente, que a circunstância faz parte da ratio decidendi daquele precedente.

Por oportuno, observo que não se trata de um procedimento livre de qualquer controle. O Tema 990/RG também exige expressamente que toda a troca de informações entre as autoridades e o COAF deve ser sigilosa e formalizada, para verificação de eventuais abusos. Não se admitem trocas informais de comunicação. É o que constou na parte final do enunciado do Tema 990/RG:

"2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios" (grifei).

O julgamento do Recurso Extraordinário 1.055.941 (Tema 990/RG) formou precedente vinculante, que obrigatoriamente deve ser seguido pelos órgãos do Poder Judiciário. É a determinação do Código de Processo Civil:

"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;"

"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

[...]

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior ;" (grifei).

Com a consagração do sistema de precedentes emanados pelos Tribunais Superiores, como reconhece Daniel Mitidiero, a recusa à aplicação de precedente deve ser encarada como uma violação ao próprio ordenamento jurídico:

"Uma teoria jurídica que pressupõe que a norma é a interpretação da norma que todos devem ser tratados de forma isonômica perante o Direito e que é preciso promover a cognoscibilidade, a estabilidade, a confiabilidade e a efetividade das normas como condição para que possa existir liberdade de autodeterminação não pode sustentar a inexistência de precedentes vinculantes. Isso porque, sendo o Direito potencialmente indeterminado e paulatinamente precisado pela atuação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de autoridade à interpretação judicial empreendida por essas cortes significa recusa de vinculação à própria ordem jurídica" (Cortes Superiores e Cortes Supremas. Do controle à interpretação da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 103).

Assim, entendo que não é válido o distinguish realizado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso em Habeas Corpus (RHC) 147.707/PA. Há aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal
” (STF - Rcl: 61944 PA, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024).

Essa interpretação, inclusive, foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos Embargos de Declaração Criminal n.o 1011864-51.2022.8.11.0006, nos quais se reconheceu expressamente que o
distinguishing
anteriormente formulado em relação ao Tema 990 era indevido, reformando-se o julgado para declarar que a requisição direta de informações pela polícia à UIF encontra respaldo no precedente vinculante da Suprema Corte (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 1011864-51.2022.8.11 .0006, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024).

Portanto, não houve violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, tampouco aos princípios do devido processo legal e da reserva de jurisdição. Ao revés, a atuação estatal deu-se dentro dos limites traçados pela Suprema Corte e foi condicionada à existência de indícios concretos de ilícitos penais graves, especialmente aqueles relacionados ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

No tocante à alegação de suposto "
fishing expedition
", igualmente não assiste razão aos apelantes. A doutrina define a "pescaria probatória" como a busca indiscriminada por provas, sem indícios mínimos de materialidade ou autoria, situação que claramente não se verifica no presente feito. Ao contrário, os elementos que subsidiaram a investigação decorreram do deferimento judicial de medidas cautelares, como a busca domiciliar em desfavor de
Willian Barbosa
, nos autos no 1012450-97.2022.8.11.0003, ocasião em que se apreenderam dispositivos eletrônicos e se identificaram transações bancárias vinculadas ao tráfico de drogas, envolvendo os recorrentes, a partir da quebra do sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente.

A atuação da autoridade policial, portanto, foi pautada em fundados indícios de prática delitiva, não havendo que se falar em obtenção aleatória ou indiscriminada de dados, tampouco em ausência de lastro probatório mínimo. A requisição de informações deu-se em sede de investigação criminal formalmente instaurada e dirigida a pessoas específicas, o que afasta, de modo categórico, a tese defensiva de abuso na coleta de dados financeiros.

Por fim, registre-se que a preliminar de nulidade, para ser acolhida, exige demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio
pas de nullité sans grief
). No caso, inexiste qualquer indício de dano processual relevante ou cerceamento de defesa, não havendo como reconhecer a invalidade dos atos praticados.

Diante de todo o exposto, impõe-se a
rejeição da preliminar
, uma vez que o compartilhamento das informações pela UIF/COAF atendeu integralmente aos requisitos legais e constitucionais, e não resultou em violação ao sigilo bancário ou em qualquer mácula à legalidade da prova.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

E, como última preliminar suscitada,
os apelantes
JOSÉ FELIPE
e
RICHARD
alegam a existência de nulidade absoluta do processo, sob o argumento de
cerceamento de defesa
decorrente da suposta ausência de disponibilização das mídias ópticas contendo o conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos com o corréu
Willian Barbosa Araújo
, os quais embasaram a deflagração da denominada Operação “Teia de Aranha”. Requerem, ademais, a invalidação das certidões de ID 268937070 e ID 268937071, bem de seus respectivos anexos, alegando preclusão em razão da juntada posterior à fase instrutória.

Sem razão.

Isso porque a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania “
é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”. (AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

In casu
, do cômputo do caderno processual, verifica-se que os dados extraídos dos dispositivos móveis apreendidos com
Willian
encontram-se documentados nos autos desde a fase investigativa, por meio dos Relatórios de Análise n.o 099/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933280 - págs. 264/267), n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933281 - págs. 1/81), n.o 097/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933282 - págs.

1/15), n.o 057/2023 – NI/DERF/ROO (ID 268933282 - págs. 15/24) e n.o 105/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933298), todos elaborados por peritos da Polícia Civil e incorporados regularmente à persecução penal. Tais documentos constituem prova documental idônea, produzida sob a égide da legalidade, e foram expressamente utilizados como base para o oferecimento da denúncia.

Não se sustenta, portanto, a alegação de ocultação probatória ou de comprometimento à plenitude da defesa, uma vez que os elementos de convicção derivados da análise pericial estavam à disposição das partes desde os primórdios da investigação. A defesa, inclusive, teve integral acesso ao conteúdo pericial e oportunidade plena de confrontá-lo, conforme se infere do regular andamento da instrução, realizada em três audiências distintas (27/05/2024, 13/06/2024 e 04/07/2024), durante as quais foi possível à parte exercer o contraditório em sua plenitude, inquirindo testemunhas e apresentando as teses que entendeu pertinentes, conforme demonstram os registros constantes dos IDs 268936849, 268936903 e 268936999.

Ademais, consoante certificado nos autos no dia
24/10/2024
, sob o ID 268937070:

“
Certifico que, nesta data, estou procedendo à juntada do Laudo Pericial n. 22.10.2022.49711-01, referente às mídias ópticas correspondentes ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos no Inquérito Policial n. 349.4.2022.12229 (220/2022/DERF), na posse do denunciado WILLIAN BARBOSA ARAÚJO, que resultaram na confecção dos Relatórios de Análise n. 099/2022 – NI/DERF/ROO (ID 125164008), n. 100/2022 – NI/DERF/ROO (ID 125164009) e n. 097/2022 – NI/DERF/ROO (ID 125164010), oriundos da Ação Penal n. 1012450-97.2022.8.11.0003.
As referidas mídias estão armazenadas nesta Unidade Judicial, tendo em vista que não foi possível realizar a juntada no sistema PJe devido ao tamanho dos arquivos (parte 1 com 4,4 GB e parte 2 com 650 MB) e encontram-se à disposição das partes para livre acesso.

Certifico ainda que foi realizado um teste nos arquivos fornecidos pela autoridade policial, os quais abriram normalmente no computador utilizando a ferramenta "Cellebrite Reader", conforme mencionado no Laudo Pericial n. 22.10.2022.49711-01 da POLITEC.

Certifico também que estou procedendo à juntada do laudo pericial n. 214.2.16.9067.2024.167391-A01, mencionado no ofício de ID 154751663, o qual se refere aos aparelhos celulares apreendidos e que resultaram na elaboração do Relatório de Análise n. 048/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751664), Relatório de Análise n. 049/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751665), Relatório de Análise n. 052/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751667), Relatório de Análise n. 053/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751668), Relatório de Análise n. 055/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751669), Relatório de Análise n. 056/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154751671) e Relatório de Análise n. 058/2024 – NI/DERF/ROO (ID 154752148). As mídias ópticas correspondentes estão armazenadas na secretaria desta Unidade Judicial em um HD, devido ao grande volume dos arquivos, que totalizam 293 GB, conforme certidão de ID 155230631. Ademais, certifico que foi realizado um teste e os arquivos disponibilizados pela autoridade policial, constantes nesse HD, abriram normalmente no computador com a ferramenta “Cellebrite Reader”, mencionado no laudo pericial n. 214.2.16.9067.2024.167391-A01 da POLITEC
”.

Os mencionados laudos periciais foram acostados sob o ID 268937071 e o ID 268937072.

Na mesma data (24/10/2025), a d. autoridade judiciária determinou que as mídias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos na posse de
Willian
fossem disponibilizadas por meio da plataforma OneDrive e concedeu prazo às partes para se manifestarem, inclusive para eventual retificação das alegações finais (ID 268937074), o que foi devidamente cumprido (ID 268937075 e ID 268937076).

Desta feita, a despeito da irresignação dos apelantes
JOSÉ FELIPE
e
RICHARD
relativa à disponibilização tardia das mídias ópticas com o conteúdo extraído dos celulares confiscados com o corréu
Willian
, que embasou a deflagração da Operação Policial “Teia de Aranha”, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, tanto que foi concedido prazo de cinco dias às partes para se manifestarem acerca de tais elementos probatórios,
afastando de forma categórica qualquer mácula que pudesse comprometer a validade do processo.

No que tange à impugnação das certidões e documentos anexados após o encerramento da instrução, alegando-se preclusão, também não há como prosperar. Conforme já esclarecido, a documentação juntada nada mais fez do que formalizar elementos que já integravam o processo, não introduzindo qualquer prova nova. Trata-se de material que apenas consolida e respalda os dados outrora produzidos, não alterando o substrato fático-probatório nem comprometendo a estratégia defensiva.

Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a juntada tardia do
Laudo Pericial n.o 22.10.2022.49711-01 e das mídias ópticas correspondentes ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos no Inquérito Policial n.o 349.4.2022.12229 (220/2022/DERF), na posse do denunciado
Willian
, tenha causado efetivo prejuízo aos ora apelantes
,
afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Com base em tais assertivas,
REJEITA-SE
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que os apelantes
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA, EDILSON PEREIRA MIRANDA, GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA, LAIANE NUNES SANTANA,

JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ, EMILSON RODRIGUES DA SILVA
e
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
foram condenados pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
; os apelantes
LUCAS PEREIRA DE CARVALHO,

EDSON TULIO SILVA RODRIGUES
e
WESLEY MARQUES DA SILVA,
pelo delito de
tráfico de drogas
; e o apelante
RICHARD MAGALHÃES,
pelo crime de
associação ao narcotráfico
; enquanto o apelado
Vinícius de Moraes Mata
foi absolvido do delito de
associação ao tráfico
.

De acordo com
a
narrativa acusatória,
a investigação teve início após a prisão em flagrante de
Willian Barbosa Araújo,
em 26/04/2022, quando foram apreendidas duas porções de cocaína, dinheiro e aparelhos celulares em sua posse. A partir da análise dos dados desses dispositivos móveis, com autorização judicial para quebra de sigilo (Autos no 1012450-97.2022.8.11.0003), a Polícia Judiciária Civil identificou uma extensa rede de tráfico de drogas atuante na comarca de Rondonópolis/MT entre os anos de 2022 e 2023.

Segundo a denúncia,
Willian Barbosa Araújo
atuava como gerente do narcotráfico, distribuindo entorpecentes para os demais traficantes e recolhendo os valores provenientes da venda. Sua convivente,
LAIANE NUNES SANTANA
, era o braço financeiro da associação, responsável pelas transações bancárias dos valores relacionados à venda de entorpecentes. Ambos foram identificados como membros da facção criminosa Comando Vermelho.

JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
(ou Luís Felipe Souza Santos), conhecido como "Felipe Cokin" ou "Roberti F. Em Deus Cokim", foi apontado como um dos líderes da associação e principal fornecedor de drogas para
Willian
. A investigação revelou que
JOSÉ FELIPE
falsificara documentos pessoais, constituiu a empresa de transportes L.F. TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGÍSTICOS EIRELI (CNPJ 42.519.545/0001-59) e abriu uma conta no banco SICREDI em Cuiabá/MT para movimentar dinheiro do tráfico.

Os demais denunciados exerciam funções específicas no esquema:
GABRIEL VINÍCIUS BORGES DA COSTA
(“Café”) auxiliava na distribuição das drogas;
RICHARD MAGALHÃES
,
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
(“Figueira”),

BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA
(“Robim Hoold”),
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
(“Jefão”) e
EDILSON PEREIRA MIRANDA
(“Dom Ruam”) revendiam entorpecentes fornecidos por
Willian;

Lucas Rodrigues Bassaga
e
Vinícius Santos de Souza
eram fornecedores de drogas para a associação; e
Ana Karolyne Vieira de Freitas
,
LUCAS PEREIRA DE CARVALHO
(Carcaça),
WESLEY MARQUES DA SILVA
(Neguinho da Ponte) e
EDSON TÚLIO SILVA RODRIGUES
(Quexinho) adquiriam drogas da associação para revenda.

As provas coletadas incluem conversas via WhatsApp entre os acusados, discutindo a distribuição e comercialização de drogas, prestação de contas e valores arrecadados; transações bancárias entre os denunciados para pagamento de remessas de entorpecentes; e diversas apreensões realizadas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, incluindo maconha, cocaína, pasta base, balanças digitais, anotações relacionadas ao tráfico e dinheiro em espécie.

A investigação revelou que os acusados utilizavam os termos "gordura" e "feijão" para se referir, respectivamente, à pasta base de cocaína e à maconha, e realizavam diversas transferências bancárias entre si, totalizando valores significativos.

Nesse contexto, exsurgem inconformadas as i. defesas técnicas e o
Parquet
, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a
condenação
do apelado
Vinícius de Moraes Mata

pelo crime de
tráfico de drogas
, enquanto os apelantes
EDSON TULIO SILVA RODRIGUES, EMILSON RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS, EDILSON PEREIRA MIRANDA, LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
pugnam pela
absolvição
pelo mesmo delito, tendo este último, ainda, de forma subsidiária, pleiteado a desclassificação desta conduta ilícita para a prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

Todavia,
os pleitos não fazem jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
restou demonstrada mediante o

Relatório de Análise n.o 099/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933280, págs. 264/267); Relatório de Análise n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933281); Relatório de Análise n.o 097/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933282); Relatório de Análise n.o 057/2023 – NI/DERF/ROO (ID 268933283); Relatório de Análise n.o 105/2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933298); Relatório de Análise n.o 048/2024 – NI/DERF/ROO (ID 268935725); Relatório de Análise n.o 049/2024 – NI/DERF/ROO (ID 268935726); Relatório de Análise n.o 052/2024 – NI/DERF/ROO (ID 268935727); Relatório de Análise n.o 053/2024 – NI/DERF/ROO (ID 268935728); Relatório de Análise n.o 055/2024 – NI/DERF/ROO (ID 268935729); Relatório de Análise n.o 064/2024 – NI/DERF/ROO (ID 268936777); boletins de ocorrência (ID 268935287, págs. 03/05; ID 125165170, págs. 03/05; ID 268935291, págs. 03/04; ID 268935294, págs. 03/04; ID 268935296, págs. 03/05; ID 268935298, págs. 03/05; ID 268935314, págs. 17/19, 50/53, 72/75, 82/83, 105/107, 120/123 e 129/130); termos de exibição e apreensão (ID 268935287, pág. 11; ID 268935289, pág. 14; ID 268935291, pág. 12; ID 268935294, pág. 10; ID 268935296, pág. 10; ID 268935298, pág. 14; ID 268935314, págs. 24, 56, 78/79, 87, 101, 110, 127 e 135) e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda quanto à
prova material do tráfico de drogas
, os
laudos periciais de ID
268935287, págs. 40/43
; ID
268935298, págs. 42/45
; ID 268935414; ID
268936784
; ID 268936786; ID 268936788 atestaram a presença de
MACONHA
nas

2 porções de substâncias ilícitas, com peso total de 339,36g,
apreendidas na residência do corréu
Bruno Cezar Alves de Souza
, nas
7 porções de substâncias ilícitas, pesando 840,81g
,
confiscadas no endereço do
coacusado
Wesley Marques Da Silva
, e
nas
2 porções de substâncias ilícitas, com peso total de 10,08g,
apreendidas na cela em que estava custodiado o coacusado
Willian Barbosa Araújo
; bem como de
MACONHA
em
2 porções de substâncias ilícitas, pesando um total de 226,79g,
e de
COCAÍNA
em
2 porções de substâncias ilícitas, totalizando 25,27g
, apreendidas na residência de
Gabriel Vinicius Borges da Costa
e Vinicius de Moraes Mata.

E o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2188464 SC 2022/0251125-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Logo, ainda que não tenha havido a apreensão de entorpecentes na posse de todos os apelantes, por inexistirem dúvidas de que os réus agiram em coautoria no cometimento do narcotráfico, o confisco de porções de entorpecentes na posse de alguns dos acusados é o que basta para a prova da materialidade delitiva.

No que tange à
autoria
,
por sua vez, denota-se que o apelado
VINÍCIUS DE MORAES MATA
, assim como os apelantes
EDSON TULIO SILVA RODRIGUES
,
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
,
EDILSON PEREIRA MIRANDA
e
LAIANE NUNES SANTANA
, e os corréus
Willian Barbosa Araújo
,
Richard Magalhães
,
Lucas Rodrigues Bassaga
,
Lucas Pereira de Carvalho
e
Wesley Marques da Silva
, em juízo, valeram-se da garantia constitucional ao silêncio.

Já em relação ao apelante
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
e ao coacusado
José Felipe Souza Santos
,
foi decretada a revelia, razão pela qual não foram interrogados judicialmente.

A seu turno, o codenunciado
Gabriel Vinícius Borges da Costa
, conhecido pelo apelido de “Café”, no início de seu interrogatório judicial, optou por não se manifestar quanto à acusação de associação para o tráfico, alegando motivos de segurança e declarando que o fazia “
pelo bem da sua família
”, mas se dispôs a prestar esclarecimentos exclusivamente sobre a droga encontrada em sua residência, com o intuito de isentar seu cunhado,
VINÍCIUS DE MORAES MATA
, também preso na ocasião.

O interrogado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos no imóvel, alegando que passou a comercializar drogas por necessidade financeira, especialmente para custear uma cirurgia urgente de seu filho. Afirmou que
VINÍCIUS
não tinha qualquer participação na atividade ilícita, apenas residia no local e recebia seguro-desemprego à época dos fatos. Relatou que, desde o início da abordagem policial, reconheceu a posse da droga, reafirmando que o cunhado não estava envolvido com o tráfico.

O corréu
Bruno César Alves de Souza
, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, admitiu que adquiria maconha para uso pessoal e que, eventualmente, revendia pequenas porções para custear o próprio consumo. Confirmou que mantinha contato com
William
, de quem obtinha os entorpecentes, inclusive relatando que chegou a solicitar 500 gramas de maconha, justificando que não adquiria maior quantidade por dificuldade de esconder a droga em sua residência.

Reconheceu que a balança de precisão apreendida em sua casa era utilizada para verificar a quantidade do narcótico comprado. No entanto, negou ter qualquer vínculo associativo com os demais acusados, afirmando não integrar organização criminosa. Esclareceu, ainda, que nunca utilizou o apelido “Robin Hood”, apesar de essa alcunha constar na denúncia como sendo sua.

Limitou-se a responder apenas às perguntas relacionadas à posse da droga apreendida em sua residência e permaneceu em silêncio quanto à acusação de associação para o tráfico, não respondendo às indagações formuladas pelo Ministério Público.

As informantes
Josane Olívia Mendonça de Lima
e
Nair Sodré de Brito

descreveram o apelante
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
como pessoa trabalhadora, honesta e usuária de drogas, sem qualquer ostentação de bens ou padrão de vida incompatível com sua realidade socioeconômica. Ambas asseveraram nunca terem presenciado qualquer envolvimento dele com o tráfico de entorpecentes ou atividade ilícita correlata, tampouco ouviram comentários nesse sentido no bairro em que reside, ressaltando que o conhecem há muito tempo.

E a informante
Carla Cristina Castro Moreira
reforçou esse retrato, qualificando o
JEFFERSON
como alguém dedicado à família e desprovido de qualquer indício externo de envolvimento com atividades criminosas.

Lado outro, a testemunha
Santiago Rozendo Sanches e Silva
, Delegado de Polícia Judiciária Civil, declarou, em juízo, que os trabalhos investigativos tiveram início no ano de
2022,
após a prisão em flagrante de
William Barbosa Araújo
, conhecido pelos apelidos “Colega” ou “Máximo”, o qual foi identificado como o responsável pela gerência do tráfico de entorpecentes na região do
Jardim Tropical,
em Rondonópolis.

Relatou que, à época, as diligências preliminares já apontavam a existência de grupo atuante em pelo menos
sete bairros
da cidade, sendo
William
um de seus principais articuladores. A partir da análise do material constante no inquérito, foi pleiteada judicialmente medida de
busca e apreensão
no domicílio desse investigado, onde foram localizadas substâncias entorpecentes e diversos objetos vinculados à atividade ilícita, ensejando sua
prisão em flagrante
por tráfico de drogas.

Autorizada judicialmente a extração de dados do telefone celular de
William
, foi possível mapear toda a estrutura organizacional do tráfico, a qual se revelou altamente complexa e hierarquizada, com
líderes, gerentes, fornecedores e revendedores
claramente identificados. A partir dessa análise, emergiu a figura de
JOSÉ FELIPE
, também conhecido pelos codinomes “Cokim”, “Robert” ou “Dida”, como principal liderança do grupo, valendo-se de
documentação falsa
para ocultar sua identidade e movimentar recursos oriundos da atividade criminosa.

Após a prisão de
William
, quem assumiu a gerência local foi
Gabriel Vinícius Borges da Silva
, apelidado inicialmente de “Café”, subordinando-se, assim como seu antecessor, ao comando direto de
JOSÉ FELIPE
e de
EMILSON
. De acordo com o declarante, a estrutura do grupo se assemelhava a uma pirâmide, com
JOSÉ FELIPE
no vértice, seguido por
EMILSON
e, na linha seguinte,
William
e
Gabriel
, abaixo dos quais se encontrava uma rede de revendedores identificados, dentre os quais citou-se
EDILSON,
de alcunha

“Dom Ruam”,

Bruno, Wesley
,
JEFERSON
,
Lucas, Gustavo
,
EDSON TÚLIO
e
Ana Karolyne
.

Segundo a testemunha, os entorpecentes eram adquiridos junto a intermediários indicados por
JOSÉ FELIPE
, com destaque para
Lucas Bassaga,

Richard

e
VINÍCIUS
, sendo este último usuário de
identidade falsa
para viabilizar as transações.
William
, então, era incumbido da logística e administração da mercancia, posição que foi posteriormente assumida por
Gabrie
l.

As medidas cautelares deferidas culminaram em novas prisões em flagrante, envolvendo
Bruno, Wesley
(vulgo “Neguinho da Ponte”),
Lucas
(conhecido como “Carcaça”) e
Gabriel
,
além de
LAIANE
, companheira de
William
, que portava
documento falso e exercia função de gestão financeira do tráfico
. Mesmo após a prisão de seu convivente,
LAIANE
permaneceu ativa no grupo criminoso, tendo, inclusive, tentado introduzir drogas no sistema prisional, o que evidencia sua colaboração material e reiterada.

A análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares indicou que
William
continuava a operar o tráfico
mesmo recolhido
, utilizando, inclusive,
drones
para monitoramento ou transporte, havendo registros visuais que confirmam essa atuação. O delegado também apontou
Richard
como fornecedor e financiador da associação, que recebia
valores diretamente de
William
, por vezes intermediados por
LAIANE
. O mesmo ocorreu em relação a
Lucas Bassaga
e
VINÍCIUS
.

Durante buscas no imóvel de
Lucas
, foram encontrados
R$ 31 mil,
escondidos em meias, valor que foi considerado de
origem ilícita
.
JOSÉ FELIPE
já era conhecido da polícia por liderar organizações criminosas e havia sido alvo da
Operação Policial denominada Regis, deflagrada em 2019, permanecendo foragido por período significativo. Constatou-se ainda que ele constituiu empresa em nome falso, com a finalidade de lavar recursos ilícitos.

Prosseguindo nas investigações, foi possível identificar que as companheiras de
EMILSON
e
Gabriel
também
colaboravam com o esquema, permitindo a utilização de suas contas bancárias para movimentação financeira. O Delegado foi enfático ao afirmar que a associação criminosa era estruturada, funcional e ativa em diversos bairros, tendo seu núcleo no Jardim Tropical. Informou que, anteriormente à prisão de
William
, outros dois indivíduos haviam sido detidos no mesmo bairro, e que ambos estavam associados à rede de distribuição liderada por ele.

Acrescentou que o relatório pe
ricial referente à extração dos dados do celular de
William
foi devidamente juntado aos autos. Em nova operação ocorrida em
2023,
foram apreendidos outros aparelhos celulares, e novamente autorizada a
extração dos dados, os quais corroboraram as provas já obtidas.

As conversas analisadas revelaram que
LAIANE
realizava depósitos conforme orientação de
William
, além de participar do armazenamento, preparo e inserção de drogas no sistema carcerário. Foram localizadas planilhas demonstrando movimentações financeiras, sendo cerca de R$ 20 mil com
JOSÉ FELIPE
e R$ 6 mil com
Richard
. A associação criminosa utilizava códigos como “feijão”, “chá”, “buchas”, “óleo” e “gordura” para se referir aos entorpecentes, promovia prestações de contas mensais e se valia do WhatsApp, com rotinas de eliminação de mensagens a cada dez dias e formatação periódica dos dispositivos, com o claro objetivo de dificultar a coleta de provas.

Mencionou que existem indícios de vínculo de
William
e
JOSÉ FELIPE
com a facção Comando Vermelho, objeto de apuração em inquérito policial complementar. O depoente confirmou que, após a prisão de
William, Gabriel
efetivamente assumiu seu posto, sendo encontradas anotações relacionadas ao tráfico em sua residência.

William
, inicialmente, realizava transações bancárias utilizando nome falso (“Luís Felipe”) e, posteriormente, passou a operar em nome de
JOSÉ FELIPE
. Este último abriu a empresa LF Transportes, com o claro intuito de lavagem de capitais. Em conversa de 2022,
William
é descrito como responsável pela logística e repasses de valores à associação, sendo preferidas transferências bancárias para esse fim.
Gabriel
, por sua vez, cuidava da organização de recursos para
JOSÉ FELIPE
, especialmente em datas festivas.

Em outro trecho,
William
mencionou “Malaquias” como fornecedor de maconha, cuja identificação ainda não foi concluída
. LAIANE
, Jeniffer e Adriele, companheiras de
William
,
Gabriel
e
EMILSON,
respectivamente, também colaboravam com o grupo, seja financeiramente, seja com ciência e apoio às práticas ilícitas.

Observou-se ainda que
Gabriel
, inicialmente conhecido como “Café”, alterou seu apelido, estratégia comumente empregada no tráfico para dificultar rastreamentos. Tal sujeito foi preso em flagrante em julho de 2022, juntamente com seu cunhado
VINICIUS
, e, na mesma oportunidade,
LAIANE
foi autuada por uso de documento falso. Nas diligências, foram apreendidos diversos objetos característicos do preparo de entorpecentes, como balanças de precisão, utensílios com resíduos de drogas e materiais para embalagem.

Com relação a
Bruno,
identificado como “Robin Hood”, a testemunha o apontou como revendedor direto, assim como
EDILSON
(“Dom Ruan”),
Wesley,

JEFERSON
,
Lucas
(“Carcaça”),
EDSON
e
Ana Karoline
. Destes,
Bruno, Wesley
e
Lucas
foram capturados em flagrante.
EDILSON
e
JEFERSON
não foram localizados e, segundo apurado, continuaram na atividade de venda de drogas após a operação.

Em uma das conversas interceptadas
, Bruno
solicitou 500g de maconha, e
William
respondeu oferecendo 1kg, evidenciando a dinâmica da negociação e a preocupação em evitar inadimplementos com a facção. O Delegado esclareceu que o grupo comercializava grandes quantidades de maconha, com imagens mostrando até 40kg da substância, além das balanças de precisão.

EDILSON
, também referido como “Dom Ruan” ou “Dom”, mantinha ligação direta com
Gabriel
e permaneceu em contato com a associação mesmo após a prisão de
William. Lucas Pereira
(“Carcaça”) foi preso em flagrante, enquanto
Wesley
(“Neguinho da Ponte”) foi autuado por desobediência, sendo apreendidos com ele 900g de maconha e dinheiro em espécie.
EDSON
, conhecido como “Quexin” ou “Túlio”, também revendia drogas fornecidas pelo grupo, conforme confirmado por diálogos extraídos.

VINÍCIUS MORAES
, cunhado de Gabriel, foi preso em flagrante, apesar de inicialmente não figurar como alvo da operação, sendo posteriormente implicado com base nas extrações de dados.

JOSÉ FELIPE
foi ainda suspeito de aplicar “salves” — punições a inadimplentes —, com registros textuais das cobranças. Ressaltou que os documentos constantes dos autos são autênticos, possuindo assinatura digital, mesmo que alguns apresentem falhas técnicas. O declarante informou que requisitou dados cadastrais diretamente às operadoras, sem necessidade de autorização judicial, citando Vivo, Claro, TIM e Oi, bem como dados à Secretaria de Fazenda, instituições bancárias e ao COAF, com base em indícios de lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

Relatórios de inteligência confirmaram o vínculo de
JOSÉ FELIPE
com empresa criada em nome falso. Em uma das diligências, foi apreendida arma de fogo, embora o delegado não recorde os detalhes. Afirmou que não indiciou a ex-esposa desse apelante. A operação abrangeu quinze alvos, com equipes designadas especificamente para cada um.

Confirmou que
JOSÉ FELIPE
e
Richard
seguem foragidos, não tendo sido localizados durante as diligências, cujos relatórios encontram-se encartados nos autos. Questionado pela defesa, afirmou que nenhum investigado confessou ter adquirido drogas diretamente de
JOSÉ FELIPE
ou
Richard
, tampouco houve apreensão direta com eles. No entanto, as provas indiretas — como transações bancárias, abertura de empresa e conteúdo das conversas — sustentam a vinculação de ambos ao grupo delituoso.

Não foram identificadas outras pessoas utilizando as contas bancárias dos investigados. As conversas de
JOSÉ FELIPE
, segundo o delegado, ocorreram por áudio ou texto, mas foram transcritas nos autos. As interações com
Richard
foram em menor quantidade, porém sempre inseridas no contexto do tráfico, com pagamentos efetuados por membros do grupo.

Não foi representada busca no imóvel de
Richard
, em razão da ausência de endereço conhecido, o que contribuiu para sua permanência como foragido até ser capturado pela Polícia Militar. O declarante reiterou que, no contexto de organizações criminosas, as lideranças não mantêm contato direto com os entorpecentes, operando sempre por meio de intermediários.

Por fim, relatou que a residência de Bruno funcionava como ponto de venda de entorpecentes, sendo ele preso em flagrante, embora o depoente não soubesse precisar o local exato da prisão.

O investigador
Adriano Ferreira de Souza
, servidor da Polícia Judiciária Civil e lotado na DERF, iniciou seu depoimento judicial destacando que os trabalhos desenvolvidos pela unidade tinham por escopo o enfrentamento sistemático do tráfico de entorpecentes no município de Rondonópolis, tendo as investigações conduzidas revelado a existência de uma associação criminosa bem estruturada, com núcleo consolidado no bairro Jardim Tropical e atuação em regiões adjacentes.

O grupo delituoso, conforme descreveu, apresentava uma estrutura interna claramente delineada, com papéis definidos entre seus membros, inclusive com divisão territorial para a exploração da atividade ilícita. Cada área da cidade estava sob responsabilidade de um integrante específico, sendo o Jardim Tropical atribuído ao grupo sob apuração. Ressaltou que
JOSÉ FELIPE
, conhecido como “Cokim” ou “Robert” — e posteriormente identificado também como “Dida” —, juntamente com
EMILSON
, vulgo “Figueira”, lideravam a organização, gozando de exclusividade para o comércio de drogas naquela localidade, o que caracteriza, inclusive, concessão informal de domínio territorial no contexto do tráfico.

Explicou que, para operacionalizar o esquema, a associação contava com gerentes, encarregados da guarda, distribuição dos entorpecentes e arrecadação dos valores auferidos com a venda. Nessa cadeia de comando,
William Barbosa Araújo
foi identificado como o gerente responsável pela área do Jardim Tropical, sendo um dos primeiros alvos da investigação. A partir da identificação de seu papel, foram realizadas diligências policiais que culminaram na apreensão de significativa quantidade de drogas.

Descreveu ainda que o grupo era composto por diversos “lojistas do tráfico”, responsáveis pela venda direta aos usuários. A função de
William
consistia em repassar os entorpecentes a esses vendedores e coletar os valores, os quais, posteriormente, eram destinados aos líderes da agremiação criminosa. Após sua prisão,
Gabriel Vinícius Borges da Silva
, vulgo “Café”, assumiu as funções anteriormente desempenhadas por
William
, passando a coordenar a distribuição da droga e o recolhimento do produto financeiro, sempre sob as orientações de
JOSÉ FELIPE
e
EMILSON
, que indicavam as contas bancárias para as quais os valores deveriam ser transferidos.

Durante a instrução, o investigador destacou que
William
continuou a atuar no tráfico mesmo após ser recolhido ao sistema prisional, utilizando drones para viabilizar a entrada de entorpecentes.
Gabriel,
por sua vez, manteve-se ativo na função de gerente, assumindo os pontos de venda e realizando os depósitos conforme as orientações superiores. Explicou que as bocas de fumo podiam operar de maneira fixa, em residências, ou de forma móvel, por meio de entregas realizadas nas imediações do Jardim Tropical.

O sistema contava com regras rígidas de funcionamento, estabelecidas pelas lideranças e cumpridas pelos lojistas, que eram obrigados a repassar a arrecadação aos gerentes dentro dos prazos estabelecidos. Esses, por sua vez, direcionavam os valores para contas bancárias previamente indicadas por
JOSÉ FELIPE,
que foi investigado na Operação “Regis”, deflagrada para desmantelar organização criminosa atuante em Rondonópolis, e que, após a expedição do mandado de prisão, ficou foragido entre 2018 e 2019.

Apurou-se que, durante esse período,
JOSÉ FELIPE
passou a utilizar documentação falsa, assumindo a identidade de “Luís Felipe”. Mesmo após obter liberdade provisória, continuou a receber valores derivados da atividade ilícita, repassados por
William
.

Ainda segundo o depoente, a investigação possibilitou a identificação de uma rede de lojistas — a base da estrutura criminosa — já antes da prisão de
William
. Com a ascensão de Gabriel à função de gerente, sua atuação tornou-se mais destacada, especialmente entre os anos de 2022 e 2023, quando mantinha sob sua guarda expressivas quantidades de maconha, estimadas entre 30 e 40 quilos. Em episódio específico ocorrido em 2023,
EMILSON
determinou que Gabriel buscasse 45 quilos da substância psicotrópica, operação que foi registrada em imagens e vídeos. Antes de finalizar a aquisição
, Gabriel
consultou
JOSÉ FELIPE
sobre a qualidade do entorpecente, obtendo dele a autorização para a compra, que foi posteriormente armazenada em residência vinculada ao grupo criminoso.

A atuação de
Gabriel
, segundo o investigador, evidenciava sua função central na logística e gestão operacional do tráfico, com responsabilidade pela distribuição e controle financeiro. Sua esposa, Jenifer, também colaborava, emprestando sua conta bancária para movimentações ligadas ao tráfico, conforme demonstrado por relatórios e planilhas apreendidos.

O depoente relatou que os gerentes
William
e
Gabriel
auferiam lucros mensais líquidos entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00, enquanto os líderes,
JOSÉ FELIPE
e
EMILSON,
recebiam entre R$ 8.000,00 e R$ 9.000,00 por mês. A renda provinha diretamente da atuação dos lojistas, como
Bruno Cézar
(“Robin Hood”),
EDILSON
(“Dom Ruan”),
JEFERSON
, entre outros, encarregados da comercialização direta aos usuários.

Relatou ainda que
Richard
era o responsável por receber os valores obtidos por
William
, transportando-os até uma residência, posteriormente alvo de diligência da Delegacia de Homicídios, onde também foram localizadas armas de fogo. O nome de
Lucas Rodrigues Bassaga
surgiu nos relatórios como beneficiário de depósitos bancários oriundos do tráfico, embora não tenha havido diálogo direto com ele. As contas dele apresentavam movimentações bancárias incompatíveis, atribuídas à receita proveniente do tráfico.

Diversas residências de lojistas, como as de
Bruno
(“Robin Hood”) e
Wesley
(“Neguinho da Ponte”), foram alvos de buscas, resultando na apreensão de drogas. Esses lojistas compunham a base da associação, atuando na distribuição nos bairros e repassando os valores aos gerentes, que os direcionavam às lideranças.

Apontou também o envolvimento de
LAIANE
, companheira de
William
, na gestão financeira do tráfico. Ela realizava transferências bancárias, ciente de sua finalidade ilícita, com base em orientações diretas seu convivente e com o auxílio de planilhas de controle, que faziam menção explícita a “maconha” e “pasta base”, além de termos codificados como “feijão” e “gordura”. Após a prisão de
William
,
LAIANE
continuou atuando no esquema, sendo inclusive presa ao tentar transportar drogas para a região de Mata Grande, utilizando drones.

William
criou um grupo no WhatsApp de dentro da unidade prisional, com outros detentos, para coordenar a entrada de drogas. Cada membro da associação contava com pessoa de confiança para gerir o dinheiro ilícito, e
LAIANE
assumia essa função no núcleo de
William.

Inicialmente,
JOSÉ FELIPE
aparecia nas transações sob a identidade falsa de “Luís Felipe”. Com o avanço da investigação e a apreensão dos celulares, foi possível identificar depósitos realizados diretamente em sua conta verdadeira, com auxílio de
EMILSON
, que fornecia os dados bancários para que
Gabriel
, por intermédio de Jenifer, realizasse os repasses. Esse modelo de “backup financeiro” com esposas era comum no grupo.

Os relatórios indicam que
William
efetuava transferências bancárias utilizando o nome “Luís Felipe”. Depois, houve expressivo aumento de movimentações em contas vinculadas a essa identidade, que também foi utilizada para registrar empresa fictícia de transporte, denominada “LF Transportes”, a qual servia para justificar recursos do tráfico. Ao investigarem o endereço indicado como sede da empresa, constatou-se que nunca existiu, de fato.

A organização utilizava códigos linguísticos para encobrir o conteúdo das transações, como “feijão” para maconha e “óleo” para pasta base. Jenifer, esposa de
Gabriel
, era responsável por recolher o dinheiro junto aos lojistas, realizando, inicialmente, transferências para
LAIANE
e, em momento posterior, diretamente para as contas das lideranças.

Relatou que
William
mantinha diálogos diretos com
Richard
, tendo este fornecido seus dados bancários para recebimento de valores. Em outra ocasião,
William
foi pessoalmente ao bairro Jardim Magnólia, entregar valores na residência de
Richard
, local que já havia sido objeto de busca pela Delegacia de Homicídios. Também existem registros de
LAIANE
efetuando depósitos na conta de
Richard
, por orientação de
William
.

Destacou que, embora não recorde datas e montantes exatos, o relatório de investigação contém essas informações, confirmando a participação ativa de
LAIANE,

Gabriel, Richard
e demais envolvidos na circulação de recursos ilícitos.
EMILSON
também se comunicava com William, e, em determinado período, Adriele, companheira de Emilson, recebeu valores provenientes da venda de drogas.

Era praxe entre os membros do grupo utilizar contas bancárias de cônjuges, e após a prisão de
William, Gabriel
passou a fornecer drogas a
EMILSON
, tendo sido apreendida quantidade significativa de entorpecentes em sua residência.

O modelo de fornecimento previa prazos para revenda — entre 3 a 7 dias, conforme o caso. Quando lojistas não conseguiam escoar o volume recebido, optavam por quantidades menores em transações posteriores. Quanto a
Bruno Cézar
, embora o depoente não recordasse o volume exato de droga apreendido, confirmou que houve busca em sua residência, com resultado positivo.

JEFERSON
, atuando como lojista, mantinha contato com
William
e depois com
Gabriel,
utilizando planilhas de prestação de contas. Já
EDILSON
(“Dom Ruan”) também operava no tráfico, tendo seus diálogos com
Gabriel
confirmados após a apreensão de dispositivos eletrônicos.

A investigação ocorreu em duas fases distintas: a primeira, com apreensões iniciais, e a segunda, com produção de relatórios baseados nas buscas.
Lucas Pereira de Carvalho
(“Carcaça”) figurava nas planilhas de controle de dívidas e passou a receber drogas diretamente de
Gabriel
na fase posterior.

Ao ser indagado sobre a facção Comando Vermelho, o investigador afirmou que o tráfico local é comandado por essa organização, cujos líderes e gerentes controlam o território, impõem regras e cobram taxas dos lojistas não integrantes. Apontou que o grupo determina os prazos e o recolhimento dos lucros em favor da facção.

Sobre
Wesley Marques da Silva
(“Neguinho da Ponte”), confirmou-se a apreensão de drogas em sua casa. Ele atuava como lojista, recebendo drogas de
William
e
Gabriel.
Também mencionou
EDSON
(“Tatu”), envolvido desde a primeira fase e com diálogos diretos com
Gabriel
na sequência.

VINÍCIUS DE MORAES MATA
, cunhado de
Gabriel
, auxiliava Jenifer nas movimentações financeiras. Confessou a participação no tráfico e foi apreendida documentação bancária que confirmava transferências de valores ilícitos, com destaque para as operações envolvendo a conta de Jenifer.

Foi requerido o levantamento de dados cadastrais de terminais telefônicos, muitos deles registrados em nomes de terceiros de outros Estados — prática utilizada para dificultar rastreamento. Em relatórios iniciais,
JOSÉ FELIPE
aparecia como “Robert” e “Cokim”, mas passou a ser identificado como “Dida” entre junho e novembro de 2023, conforme planilhas extraídas dos dispositivos de
Gabriel
.

Por fim, o investigador confirmou que
Gabriel Vinícius
mantinha contato direto com
JOSÉ FELIPE
, realizando depósitos vultosos via Pix em sua conta, inclusive a partir de valores oriundos da conta de Jenifer.
Richard
, por sua vez, mantinha diálogos com
William
, recebendo dinheiro diretamente ou por meio de depósitos.

Ao ser questionado sobre eventual busca no imóvel de
Richard,
esclareceu que este já não residia no endereço registrado, o que inviabilizou a diligência. Confirmou, por outro lado, que a prisão de
William
foi resultado de diligência de campo.

Em relação a
Bruno Cézar
, embora não recordasse da vigilância prévia à operação, ressaltou que os dados extraídos dos aparelhos celulares confirmam seu papel de lojista.

Sobre
Wesley
, afirmou que foi possível mapeá-lo como integrante da associação a partir da prisão de
William
, utilizando-se de dados telefônicos e registros criminais anteriores. Ele residia no Jardim Tropical e foi amplamente mencionado nas planilhas apreendidas. Diálogos diretos com
Gabriel
, com envio de fotos de drogas, corroboraram sua atuação, sendo substâncias encontradas em sua posse durante a operação.

O investigador da Polícia Civil
Diego Pereira da Silva
relatou, em audiência, sua participação na operação que apurou a atuação de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Rondonópolis, destacando sua atuação na análise técnica dos terminais telefônicos apreendidos durante as diligências. Esclareceu que colaborou diretamente na elaboração de relatórios periciais, os quais foram produzidos a partir das extrações de dados de aproximadamente 24 aparelhos celulares, resultando em cerca de dez relatórios com mais de 500 páginas no total.

Segundo o depoente, as investigações tiveram início com a prisão de
William Barbosa Araújo
, momento em que foi apreendido seu telefone celular, cuja análise revelou fortes indícios de associação criminosa e tráfico de entorpecentes. O conteúdo extraído permitiu à equipe identificar estruturas hierarquizadas dentro da agremiação, com líderes, gerentes e lojistas claramente delineados.

Além do dispositivo de
William
, outros terminais foram objeto de análise na segunda fase da operação, permitindo o mapeamento de novos integrantes e confirmando a existência de uma rede estruturada, com núcleo de atuação no bairro Jardim Tropical. Nesse contexto,
William
aparecia como figura central da operação, sendo referido por codinomes como “Colega” e “Máximo”, ao passo que
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
utilizava nome falso para movimentações financeiras, inicialmente, e, posteriormente, passou a utilizar seu nome verdadeiro em nova conta bancária, conforme verificado nas extrações subsequentes.

A esposa de
William,

LAIANE
, também foi apontada como envolvida no esquema, atuando no suporte financeiro das operações ilícitas. Utilizava sua conta bancária para receber valores e realizar transferências ligadas à atividade criminosa, prática igualmente adotada por outras companheiras de membros da organização, com o claro intuito de dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

O testemunhante confirmou a existência de transações financeiras atípicas na conta de
LAIANE,
destacando o uso reiterado de termos cifrados nos diálogos interceptados, como “feijão”, para referir-se à maconha, e “gordura”, em alusão à pasta base ou à cocaína. Embora não tenha memorizado a integralidade das conversas transcritas, assegurou que os relatórios anexados aos autos documentam todas essas comunicações.

Em relação a
JOSÉ FELIPE
, a investigação identificou a evolução de seus apelidos, cujo registro consta detalhadamente nos relatórios. Além disso, foi mencionada a criação, por parte desse acusado, da empresa “LF Transportes e Serviços Logísticos”, embora o investigador não tenha recordado os detalhes da constituição societária.

Sobre
Gabriel Vinícius Borges da Silva
, conhecido como “Café”, o depoente apontou que ele utilizava a conta bancária de sua esposa para movimentar os valores oriundos do tráfico. As extrações demonstraram que
Gabriel
e
William
mantinham colaboração operacional, atuando conjuntamente na distribuição dos entorpecentes. Em um dos diálogos analisados, foi identificado interlocutor pressionando
William
para agilizar a entrega de substâncias ilícitas, evidenciando a parceria entre ambos na logística do tráfico.

Quanto a
Richard Magalhães
, o depoente afirmou que ele recebia valores por meio de transferências via Pix, oriundos do tráfico, sendo sua relação com
William
confirmada por conversas armazenadas nos dispositivos. Sobre
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
, o investigador declarou que seu nome apareceu nas investigações como um dos líderes da associação, ao lado de
JOSÉ FELIPE
, conquanto não tenha recordado os detalhes do conteúdo específico relacionado a ele.

Bruno Cézar
, conhecido como “Robin Hood”, foi identificado como agente operacional do grupo, sendo responsável por informar e repassar dados sobre a movimentação do tráfico no Jardim Tropical. Já
JEFERSON
, apelidado de “Jefão”, e
EDILSON
, conhecido como “Dom Ruan”, foram apontados como lojistas, ou seja, aqueles que revendiam entorpecentes diretamente aos usuários. Em relação a
Wesley,
o investigador não pôde afirmar com certeza se tratava de “Neguinho da Ponte”, em razão do volume expressivo de informações analisadas, mas confirmou sua inserção no grupo de revendedores.

A testemunha mencionou que diversos colegas participaram da análise de dados, sob a coordenação do investigador Adriano, líder da investigação. Relatou que o nome de
JOSÉ FELIPE
constava no primeiro relatório, ainda que sob identidade falsa, e que a Politec emitiu laudo pericial papiloscópico confirmando que os nomes verdadeiro e falso pertenciam à mesma pessoa, documento incorporado ao relatório técnico. A correspondência foi estabelecida com base em chaves Pix, contas bancárias, dados extraídos das mensagens e outros elementos informativos, os quais permitiram traçar a transição de um apelido para outro ao longo do tempo.

O investigador destacou que foram utilizadas ferramentas de inteligência diversas durante a apuração, incluindo cruzamento de dados bancários, geolocalização e interceptações eletrônicas, todas convergentes na identificação dos membros da organização. Referiu que, nos relatórios, há áudios de
JOSÉ FELIPE
e
Richard,
cujas transcrições foram inseridas nos autos, contendo os apelidos e nomes reais dos interlocutores.

Embora não se recorde dos detalhes específicos, o investigador afirmou que os áudios consistiam em ordens de repasse de valores, como, por exemplo, mensagens solicitando pagamentos, seguidas de informações bancárias e de geolocalização do destinatário, sendo este último alvo anterior de busca pela Delegacia de Homicídios. Enfatizou que, apesar de não ter sido realizada a perícia fonética para confirmação de voz, os dados contextuais e os indícios colhidos — tais como transferências financeiras e localização dos envolvidos — foram considerados suficientes para comprovar a ligação de
Richard
com o tráfico.

A testemunha
Fernanda Sirilo de Rezende
, investigadora da Polícia Civil, com atuação há
nove anos na cidade de Rondonópolis e, nos últimos cinco, vinculada ao Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos (DERF), relatou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que integrou a equipe responsável pela investigação que deu origem ao presente processo, especificamente no que tange à análise técnica dos dados extraídos de dispositivos móveis apreendidos.

Explicou que os trabalhos investigativos foram divididos em duas fases distintas. A primeira fase teve início com a prisão de
William Barbosa Araújo
, figura central da organização, e a subsequente apreensão de seu aparelho celular. A partir das informações obtidas, foi possível desencadear a segunda etapa, que compreendeu a análise aprofundada das extrações realizadas e o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Informou que a organização criminosa sob investigação era voltada ao tráfico de drogas na região do Jardim Tropical, apresentando uma estrutura hierarquizada e funcional, com divisão clara de atribuições entre lideranças, gerentes, setor financeiro e lojistas — estes últimos responsáveis pela venda direta ao consumidor.

A liderança do grupo era exercida por
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, que na fase inicial operava sob a identidade falsa de “Luís Felipe”, e por
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
, ambos responsáveis por coordenação geral, movimentações bancárias e recebimento de prestações de contas. O comando intermediário era desempenhado por
William,
sucedido por
Gabriel Vinícius Borges da Silva
, após a prisão do primeiro. Ressaltou que, mesmo recolhido à penitenciária da Mata Grande,
William
continuou a comandar o tráfico de dentro da unidade, inclusive com o uso de drones para remessa de entorpecentes, contando com o apoio externo de
Gabriel
e de sua companheira
LAIANE
.

A testemunha destacou o papel de
LAIANE
na gestão financeira do núcleo comandado por
William
, afirmando que ela tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos valores que movimentava, sendo ainda flagrada tentando ingressar com drogas na unidade prisional. Quanto a
EMILSON
, informou que também operava por meio da conta bancária de sua esposa, Adriele, que fornecia suporte à movimentação de valores.

Referiu-se a uma operação específica envolvendo a tentativa de aquisição de 45 kg de maconha, viabilizada por
Gabriel,
sob instruções de
EMILSON
e com anuência de
JOSÉ FELIPE
, que autorizava as transações de maior vulto. Nessa ocasião,
Gabriel
estabeleceu contato direto com o fornecedor, executando a negociação.

A investigadora Fernanda apontou como atuantes no setor financeiro da organização, além de
LAIANE
, os indivíduos
Lucas Bassaga, Richard
e
Riff
. Sobre
Lucas Bassaga
, relatou que foram identificadas transações suspeitas compatíveis com o tráfico em sua conta bancária, bem como a apreensão de R$ 35.000,00 em espécie. Contudo, a origem desse numerário permaneceu controversa diante de divergências nos depoimentos prestados. Quanto a
Richard
, a testemunha confirmou a existência de diálogos com
William
tratando da prestação de contas das vendas, além do histórico de apreensão anterior de arma de fogo em sua posse.

No que se refere aos lojistas, esclareceu que tais indivíduos realizavam a venda direta dos entorpecentes aos usuários e mantinham vínculos operacionais com os gerentes e líderes da organização, obrigando-se a prestar contas e a repassar lucros. Foram identificados como tais:
Bruno,

EDILSON
(conhecido como “Don Juan”),
EDSON
,
Lucas Pereira
(apelidado de “Carcaça”),
JEFFERSON
, Ana Carolina e
Wesley
.

Segundo a depoente, todos os mencionados mantiveram, em algum momento, comunicações com
William
ou
Gabriel
, com o objetivo de obter drogas para revenda, sendo seus nomes registrados em planilhas de prestação de contas. Destacou que, no cumprimento de mandado de busca na residência de
Wesley,
foi efetuada apreensão de entorpecentes. Quanto à Ana Carolina, esclareceu que não foram localizadas mensagens diretas, mas houve menções indiretas em diálogos de terceiros e planilhas, sendo identificada como “mulher do Leitão”, sem que se tenha conseguido precisar quem seria essa pessoa.

A investigadora enfatizou que sua atuação se restringiu exclusivamente à análise técnica dos dados extraídos dos aparelhos celulares, sem qualquer participação nas ações operacionais, diligências em campo, prisões ou buscas.

Questionada pela defesa, afirmou que não poderia oferecer certeza absoluta quanto às conclusões obtidas, por tratar-se de um trabalho de inteligência baseado na reunião de indícios e no cruzamento de informações. Confirmou a frequente utilização de contas bancárias de terceiros pelos investigados, com a finalidade de dificultar o rastreamento dos valores oriundos da atividade ilícita.

Sobre
JOSÉ FELIPE
, esclareceu que, embora diversos diálogos tenham sido atribuídos a ele, não saberia afirmar com segurança se há áudios identificáveis com sua voz ou imagens dele junto aos demais investigados. Relatou, ainda, que não se recorda dos detalhes específicos sobre todos os depósitos ou sobre quem teria efetuado entregas de valores e em nome de quem, em virtude da quantidade elevada de dados analisados e do número expressivo de envolvidos.

O investigador
Cláudio Rafacho Santos
, servidor da Polícia Civil com ingresso recente na Delegacia de Roubos e Furtos (DERF), declarou em juízo que sua participação na presente investigação se restringiu exclusivamente à fase de cumprimento de mandados judiciais, especificamente no âmbito da operação denominada “Teia de Aranha”.

Esclareceu que não participou da fase investigativa nem das diligências preparatórias, tendo tomado conhecimento dos fatos apenas no dia da deflagração da operação. No cumprimento das ordens judiciais, integrou a equipe responsável pela execução de mandado de busca e apreensão na residência de
Gabriel Vinícius Borges da Silva
.

Disse que, no momento da entrada no imóvel, estavam presentes o próprio
Gabriel,
seu cunhado
VINÍCIUS DE MORAES MATA
, além da mãe, irmã e duas crianças. O depoente informou que sua função foi a de garantir a segurança da equipe durante a diligência, não tendo atuado diretamente nas buscas, embora tenha presenciado a localização de materiais ilícitos, entre os quais porções de cocaína em forma de tabletes, duas balanças de precisão e outros utensílios associados ao tráfico, todos acondicionados em uma pequena panela.

A testemunha
Evandro Patrício Ribeiro Serafim
, investigador lotado na Delegacia de Homicídios, relatou, perante a autoridade judiciária, que sua atuação se limitou à fase operacional da investigação, sem envolvimento na apuração preliminar dos fatos.

Informou que a equipe sob sua responsabilidade procedeu ao cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço de
Wesley Marques da Silva
, onde foram localizados o próprio acusado, sua companheira e duas crianças. Durante a diligência, foram apreendidos dois tabletes de maconha, além de porções da mesma substância já fracionadas e embaladas para revenda, aproximadamente R$ 1.000,00 em espécie (dinheiro trocado), uma maquininha de cartão, um simulacro de arma de fogo e materiais utilizados para acondicionamento, como rolos de plástico filme.

Relatou que parte dos entorpecentes foi encontrada dentro de uma máquina de lavar roupas, junto a sacolas plásticas e materiais de embalo, e outra parte escondida no bolso de um short que estava no guarda-roupa de
Wesley
. Quanto à titularidade das maquininhas de cartão, informou que a análise desse item não foi feita por sua equipe, mas sim delegada à unidade policial responsável pela investigação de mérito. Acrescentou que a quantificação exata das substâncias apreendidas caberia à Politec, conforme os procedimentos periciais de praxe.

O investigador
Wellington Hebert de Oliveira Ramos
, integrante da Polícia Civil, declarou em audiência que sua atuação no presente feito foi estritamente limitada à fase inicial da investigação, consistindo exclusivamente na identificação de alvos e na localização de seus respectivos endereços, no âmbito do inquérito policial correlato.

Esclareceu que se tratava de uma investigação complexa e abrangente, envolvendo aproximadamente trinta alvos distintos, e que sua atribuição se resumiu à elaboração de um relatório técnico contendo dados de qualificação e domicílio dos investigados. Informou que não participou de diligências de prisão, buscas ou apreensões, tampouco teve acesso ao conteúdo de áudios, mensagens extraídas ou demais provas colhidas no curso da apuração. Destacou que sua atuação decorreu de requisição expressa da autoridade policial responsável pela investigação, à qual prestou apoio técnico necessário à instrução dos pedidos de medidas cautelares dirigidos ao Poder Judiciário.

Ressaltou que não manteve qualquer envolvimento com a análise de mérito da prova, permanecendo sua função restrita à coleta e organização de dados cadastrais dos alvos investigados.

O investigador
Patrick Oliveira dos Santos
declarou, em juízo, que participou da operação policial voltada ao combate ao tráfico de drogas nesta comarca, após receber ordem de serviço da autoridade policial competente. Sua atribuição concentrou-se no levantamento
in loco
dos endereços dos alvos da investigação, atividade desenvolvida por sua equipe e registrada em relatório técnico.

No dia da deflagração da operação “Teia de Aranha”, a equipe sob sua responsabilidade foi incumbida do cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de
JOSÉ FELIPE
, no bairro Jardim Tropical. Ao chegarem ao local, verificaram que o alvo não se encontrava na residência, estando presentes apenas seus pais, os quais informaram que o filho não residia mais naquele endereço. Apesar disso, tendo em vista a existência de ordem judicial, a equipe procedeu à busca domiciliar, ocasião em que foram apreendidas duas armas de fogo, munições calibre 12 e 22, e quantia em dinheiro. A posse das armas foi assumida pelo pai do investigado, identificado como José Adelmo.

O testemunhante esclareceu que não participou da diligência realizada no bairro Alfredo de Castro, onde supostamente residiria a ex-companheira de
JOSÉ FELIPE
, e não soube informar quais equipes atuaram naquele local, em razão do número elevado de equipes e agentes envolvidos. Acrescentou que teve acesso a relatórios de inteligência previamente à operação, a fim de compreender o papel de cada investigado na organização criminosa e executar corretamente a ordem recebida.

Márcio Leandro Lowe
, também investigador da Polícia Civil, relatou, em audiência, ter atuado na fase de inteligência da investigação que resultou na operação em questão, a qual teve início após prisões anteriores e a quebra de sigilo telefônico, permitindo a identificação dos alvos por meio de trabalho técnico da equipe de inteligência, da qual fazia parte.

Participou diretamente do levantamento de alvos, da elaboração de relatórios técnicos — incluindo documento com sua assinatura — e, no dia da operação, do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do pai de indivíduo identificado pelo apelido “Cokim” (
JOSÉ FELIPE
). Disse que o local era monitorado, pois havia informações de que o investigado se hospedava ali quando se deslocava de Cuiabá para Rondonópolis.

Durante a diligência, foram apreendidas duas armas de fogo, dinheiro ocultado no guarda-roupa e em veículo do pai do investigado, além de balança de precisão. Confirmou que atuou em conjunto com os investigadores Patrick e Wellington. Quando questionado sobre a origem do apelido “Cokim”, informou que este foi atribuído durante o curso das investigações a
JOSÉ FELIPE
, com base no desenvolvimento do trabalho policial e cruzamento de dados.

O investigador
Ricardo Silva Rodrigues
declarou, judicialmente, que participou da operação “Teia de Aranha” exclusivamente na fase de cumprimento de mandados, especificamente em relação ao alvo conhecido como “Café”, identificado como
Gabriel Vinícius Borges da Silva.
Durante a diligência, encontravam-se na residência o cunhado (
VINICIUS DE MORAES MATA
), a irmã e a companheira do investigado à época dos fatos. Informou que foram localizadas diversas porções de entorpecentes, balanças de precisão e materiais utilizados na prática do tráfico de drogas.

Segundo o depoente, os presentes na residência admitiram, no momento da abordagem, que praticavam o tráfico de drogas naquele local. Após as apreensões, os envolvidos foram conduzidos à delegacia para adoção dos procedimentos de praxe. Esclareceu que não participou de outras fases da operação, limitando-se à diligência mencionada.

O investigador
Hallex Pereira Neves
, lotado no núcleo de inteligência da Polícia Civil, afirmou que sua participação na operação “Teia de Aranha” foi voltada exclusivamente ao apoio técnico na elaboração dos relatórios de inteligência, com ênfase na pesquisa de dados em sistemas internos para qualificação de alvos e subsídio às análises produzidas por colegas como Adriano e Diego.

Informou ter realizado três extrações de dados de aparelhos celulares, pertencentes a Joanessa, ao filho dela e a Herbert. Destes, apenas o aparelho de Herbert continha informações minimamente relevantes, apontando que ele realizava o chamado “pé de droga” para um menor identificado como Gustavo Henrique, vulgo “Graça”. Os demais dispositivos não forneceram elementos úteis à investigação.

Ainda que não tenha atuado diretamente na análise aprofundada dos conteúdos extraídos, afirmou ter conhecimento geral das conclusões dos relatórios, os quais delineavam a estrutura do tráfico na região do Jardim Tropical. Segundo tais documentos,
JOSÉ FELIPE
, conhecido como “Felipe” ou “Coquim”, figurava como líder da organização criminosa, coordenando uma hierarquia que incluía
EMILSON
(“Figueira”), encarregado de arrecadação e repasse de valores;
William
, gerente com domínio sobre a operação das “lojas” de tráfico; e
Gabriel Vinícius
(“Café”), responsável por ocultar e redistribuir entorpecentes provenientes de Cuiabá, o qual teria intermediado o recebimento de cerca de 45 kg de drogas, a mando de
EMILSON
.

O depoente afirmou que também contribuiu para a qualificação de alvos, incluindo
Lucas Pereira
(“Carcaça”) e
LAIANE NUNES SANTANA
, mediante consulta a sistemas policiais. Informou que sua única participação em diligência de campo foi durante busca e apreensão na casa de
Lucas Bassaga
, ocasião em que foram apreendidos valores entre R$ 30.000,00 e R$ 35.000,00 em espécie.

Negou envolvimento em diligências no endereço de
JOSÉ FELIPE
, e declarou não ter conhecimento de quais investigadores atuaram nesse local, embora presuma que tenha sido a equipe do investigador Patrick. Reforçou que sua atuação foi inteiramente vinculada à inteligência policial, e que a compreensão da estrutura e hierarquia da organização resultou da análise dos dados extraídos dos celulares, sem que ele próprio tenha realizado diligências investigativas em campo.

Nessa toada, é
sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência a incriminarem injustamente os acusados
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Fortificando a tese acusatória, ressaem dos
Relatórios de Análise n.o 099/2022 – NI/DERF/ROO
(ID 268933280, págs. 264/267),
n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO
(ID 268933281) e
n.o 097/2022 – NI/DERF/ROO
(ID 268933282), relativos à quebra do sigilo de dados telefônicos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos quando da prisão em flagrante do corréu
Willian Barbosa de Araújo
, vulgo “Máximo” ou “Colega”, assim como dos
Relatórios de Análise n.o 057/2023 – NI/DERF/ROO
(ID 268933283) e
n.o 105/2022 – NI/DERF/ROO
(ID 268933298), este último referente a contas bancárias que foram utilizadas nas operações financeiras de valores provenientes do narcotráfico, elementos concretos que evidenciam o envolvimento dos apelantes
EDSON TÚLIO SILVA RODRIGUES
,
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
(vulgo "Figueira"),
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
(vulgo "Felipin” ou “Cokim"),
EDILSON PEREIRA MIRANDA
(vulgo "Dom Juan"),
LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA

QUEROZ
(vulgo "Jefão") com o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme consta nos relatórios de análise,
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, vulgo "Felipin" ou "Cokim", apresenta-se como o líder da associação voltada ao tráfico de drogas, sendo responsável pelo fornecimento de entorpecentes e pela coordenação de atividades ilícitas na região do bairro Tropical e adjacências, em Rondonópolis/MT.

Identificou-se no
Relatório de Análise no 100/2022/NI/DERF/ROO
que ele utilizava documento falso em nome de Luís Felipe Souza Santos, com o qual
constituiu, em
29/06/2021
, a empresa L F TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGISTICOS EIRELI (CNPJ: 42.519.545/0001-59), que não foi localizada no endereço constante junto à Receita Federal.

Esse relatório complementar apresenta, ainda, diálogo entre
Willian
e
JOSÉ FELIPE
, ocorrido em
20/04/2022
, no qual este último compartilha o contato telefônico de "MALAKIAS" (+55 66 9246-5496), responsável pela entrega de 40 kg de maconha. Em diálogo posterior, de
26/04/2022
,
JOSÉ FELIPE
cobra prestação de contas referente à comercialização de entorpecentes: "
Total a pagar 15 kilo fraco: 15.000$ Total a pagar 40 kilo marreta: 40 mil
" e "
E como tá o andamento dessas mercadoria, dinheiro, saída, gordura e feijão passa uma visão pra mim aí
".

No mesmo diálogo, ele encaminha dados bancários para recebimento dos valores provenientes da venda de drogas: "
Agência 0068 Operação 023 Conta: 38094-6 Fabiane
" e "
Caixa Econômica
",
referindo-se à conta de Fabiane Simões dos Reis (CPF 025.267.155-47), orientando
Willian
a conferir as notas para não haver erro
: "
Confere as notas certin faz crrtin pra não dá erro
".

O relatório técnico revela, também, que
JOSÉ FELIPE
participava de grupo de WhatsApp relacionado à organização criminosa denominada "CV-MT", onde determinava que fossem encaminhados a ele dados relacionados às pessoas que receberiam cestas básicas arrecadadas pela organização criminosa na região do Bairro Tropical. Em
22/04/2022
, solicitou aos demais integrantes do grupo informações para distribuição de cestas básicas: "
Quantidade: 25 Cidade: rondonopolis MT Setor: jardim tropical e região
". Em
26/04/2022
, após a prisão de
Willian
, determinou a remoção do grupo: "
Remover o máximo dos grupos
".

Ademais, o mencionado documento evidencia que
JOSÉ FELIPE
era o destinatário de expressivas transferências financeiras provenientes da conta operada por Laiane Nunes Santana, totalizando R$ 20.457,00.

E, conforme o
Relatório de Análise n.o 105/2022 – NI/DERF/ROO,
foram identificadas movimentações financeiras atípicas na conta bancária da empresa L F TRANSPORTES E SERVICOS LOG, CNPJ: 42.519.545/0001-59, tendo como sócio Luís Felipe Souza Santos, CPF: 710.080.252-08. A empresa recebeu depósitos em espécie no valor total de R$ 72.670,00, realizados de forma fracionada, com indícios de tentativa de burla ao sistema de controle financeiro.

Em relação a
LAIANE NUNES SANTANA,
a análise dos relatórios mencionados revela que era companheira do corréu
Willian Barbosa Araújo
e desempenhava função essencial na estrutura organizacional voltada ao tráfico de entorpecentes, sendo responsável pela gestão financeira e operacionalização das transações monetárias relacionadas ao comércio ilícito de drogas.

Consoante detalhado no
Relatório de Análise n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO
, ela era titular da conta bancária utilizada para a movimentação dos valores provenientes do tráfico de drogas, identificada como: Agência 0001, Conta 97280278-4, Banco NuBank. Por meio dessa conta, sob orientação de seu convivente, realizava transferências financeiras para diversas outras contas bancárias pertencentes a indivíduos envolvidos na estrutura criminosa, que totalizaram aproximadamente R$ 54.368,00, distribuídos entre 12 beneficiários diferentes, todos com indícios de envolvimento no tráfico de drogas, dentre os quais incluem-se Glaudson Santana Morais de Souza (R$ 2.346,00, em
22/02/2022
), Magno Alexandre Moreira da Silva (R$ 1.370,00 e R$ 600,00, em
25/02/2022
), Odila Mariano da Silva (R$ 1.300,00, em
25/02/2022
; R$ 2.040,00 em
04/03/2022
),
Lucas Rodrigues Bassaga
(R$ 1.400,00, em
01/03/2022
), Vinicius Santos de Souza (R$ 4.000,00, em
03/03/2022
),
Luís Felipe Souza Santos
(R$ 1.250,00 e R$ 900,00, em
24/03/2022
; R$ 8.000,00, em
29/03/2022
; R$ 4.000,00, em
11/04/2022
; R$ 3.227,00, em
12/04/2022
; R$ 3.080,00, em
14/04/2022
), posteriormente identificado como o ora apelante JOSÉ FELIPE,
Richard Magalhães
(R$ 4.185,00 e R$ 2.000,00, em
13/04/2022
).

O relatório técnico demonstra, ainda, que
LAIANE
tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos valores movimentados, conforme evidenciado em diálogo mantido com
Willian
em
15/03/2022
, em que este compartilhou um relatório detalhado dos valores obtidos com o tráfico de drogas, especificando os montantes arrecadados com a venda de maconha (R$ 9.000,00) e pasta base de cocaína (R$ 14.000,00), bem como a margem de lucro líquido e bruto da operação ilícita. Nessas comunicações, o casal utilizava termos como "gordura" (referência à pasta base de cocaína) e "feijão" (referência à maconha).

Ademais, em
02/04/2022
, ela questiona expressamente seu companheiro se determinado valor era referente à aquisição de droga, utilizando a expressão "galo" em referência à cocaína: "
Mas vc pegou 2mil de galo
".

Outrossim, de acordo com o detalhado no
Relatório de Análise n.o 057/2023 – NI/DERF/ROO
, em
18/09/2022
,
LAIANE
foi flagrada tentando introduzir substância entorpecente, aparentando ser cocaína, nas dependências da unidade prisional de Rondonópolis, durante visita a
Willian
, que se encontrava recluso em razão de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ocorrida em 26/04/2022. O fato foi registrado no Boletim de Ocorrência no 2022.257513 e resultou na instauração do Inquérito Policial no 349.4.2022.28237 (490/2022):

"
No dia 18/09/2022, ao realizar a visita WILLIAN BARBOSA ARAÚJO, vulgo “colega” ou “máximo”, foi flagrada na tentativa de introduzir droga nas dependências da unidade prisional de Rondonópolis, durante o procedimento de revista, onde foi localizado substância aparentando ser cocaína, conforme consta no boletim de ocorrência 2022.257513, que resultou na instauração do I.P. 349.4.2022.28237 (490/2022).
" (ID 268933283 - pág. 4).

No que tange a
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
, vulgo "Figueira", a referida documentação revela que integrava a estrutura organizacional voltada ao narcotráfico, mantendo relação direta com
Willian Barbosa Araújo
.

O
Relatório de Análise n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO
deixa em evidência que ele foi beneficiário de transferência financeira realizada por LAIANE em
26/04/2022
, no valor de R$ 2.115,00, destinada à conta de sua companheira, Adrielen Aparecida Fernandes Ferreira (Agência 001, Conta 84680359-4). Após receber o comprovante da transferência compartilhado por LAIANE,
Willian
o encaminhou imediatamente para
EMILSON
, demonstrando a relação direta entre os acusados.

A análise dos grupos de WhatsApp dos quais
EMILSON
participava revela seu envolvimento com a organização criminosa denominada "CV-MT". Em
22/04/2022
, às 12:58, retirou-se de um dos grupos alegando que havia um veículo suspeito rondando o local onde se encontrava, demonstrando receio de eventual ação policial.

EDILSON PEREIRA MIRANDA
, vulgo "Dom Ruam", de acordo com os relatórios de análise, atuava na comercialização de entorpecentes, sob a coordenação de
Willian Barbosa Araújo
.

Segundo o
Relatório de Análise n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO
, ele mantinha contato direto com
Willian
para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de drogas. Em diálogo mantido em
26/04/2022
, questionou a demora na entrega de entorpecentes por parte de
Gabriel Vinicius Borges da Costa
(vulgo "Café"), responsável por auxiliar
Willian
na distribuição de drogas. Na mesma data,
Willian
determinou que
Gabriel Vinicius
encaminhasse 50 gramas de pasta base de cocaína para
EDILSON
, compartilhando seu contato telefônico: "
Dom Ruam +55 66 9622-4306
".

O relatório técnico evidencia, ainda, que
EDILSON
repassou R$ 1.000,00 relacionado à venda de 70 g de pasta base de cocaína, conforme detalhado em diálogo entre
Willian
e
Gabriel Vinicius
em
18/04/2022
: “
Cafe Nvo Fiote (texto) 18/04/2022 15:36:07(UTC-4) Óleo Tulio:25g(500$)//50g Anna:50g
Dom:70g (1000$)
Jefao:25g(500$)//25(500$); Cafe Nvo Fiote (texto) 18/04/2022 15:36:20(UTC-4)
Esses que passou;
(...) Cafe Nvo Fiote (texto) 18/04/2022 15:37:18(UTC-4) Tulio passou 500
Dom 1000
Jefao 1000
”.

EDSON TULIO SILVA RODRIGUES
, identificado nos relatórios como “Tulio”, atuava na comercialização de drogas, também sob a coordenação de
Willian Barbosa Araújo
, além de estar inserido na rede de contatos dos principais distribuidores de entorpecentes da região. Ele se utilizava de terminal telefônico cadastrado em nome de Francieli da Silva Carvalho (CPF: 034.716.921-30), com quem tem uma filha.

De acordo com o
Relatório de Análise n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO
, foi citado em diálogos entre
Willian
e
Gabriel Vinicius
, sendo identificado como um dos adquirentes de entorpecentes para revenda.

Em
13/04/2022
,
Willian
determinou que
Gabriel Vinicius
separasse 24 gramas de pasta base de cocaína para
EDSON:
"
Ai o JEFÃO é quarenta e oito, a ANA é quarenta e oito, assim vai indo, vinte e quatro TULIO, vai marcando ai a lista, o que precisar de mim, tá ligado
". Na data de
18/04/2022
,
Gabriel Vinicius
informou a
Willian
que
EDSON
havia pagado R$ 500,00 pela aquisição de entorpecentes: "
Tulio:25g(500$)" e "Tulio passou 500
".

JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ
, vulgo "Jefão", é identificado como usuário da linha telefônica (66)9658-6342, cadastrada em nome de Neide De Oliveira Motori (CPF 050.549.321-78), com quem mantinha um relacionamento. Os relatórios demonstram que atuava na comercialização de narcóticos, sob a coordenação de
Willian Barbosa Araújo
.

Ressai do
Relatório de Análise n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO
, que em diálogo mantido em
26/04/2022
,
Willian
questionou
JEFFERSON
sobre o andamento do comércio malsão, utilizando a expressão "
corre"
, ao que este respondeu que havia colocado uma mulher para traficar para ele na venda de maconha, utilizando a expressão "
chá
".

O relatório técnico evidencia, ainda, que
JEFERSON
foi citado em diálogos entre
Willian
e
Gabriel Vinicius
, sendo identificado como um dos adquirentes de entorpecentes para revenda.

Em
13/04/2022
,
Willian
determinou que
Gabriel Vinicius
separasse 48 gramas de pasta base de cocaína para
JEFERSON
: "
Ai o JEFÃO é quarenta e oito, a ANA é quarenta e oito, assim vai indo, vinte e quatro TULIO, vai marcando ai a lista, o que precisar de mim, tá ligado
". No dia
18/04/2022
,
Gabriel Vinicius
informou a
Willian
que
JEFERSON
havia pagado R$ 1.000,00 pela aquisição de entorpecentes: "
Jefao:25g(500$)//25(500$)"
e
"Jefao 1000
".

A análise dos grupos de WhatsApp dos quais
JEFERSON
participava revela seu envolvimento com a organização criminosa denominada "CV-MT", estando incluído em grupo de conversas de faccionados juntamente com Willian.

Tais elementos probatórios são reforçados quando da análise
dos
Relatórios de Análise n.o 052/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268935727),
n.o 053/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268935728),
n.o 055/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268935729) e
n.o 064/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268936777), elaborados a partir da análise técnica dos dados extraídos de dispositivos telefônicos apreendidos durante a Operação "Teia de Aranha", deflagrada no dia 27/07/2023.

No que concerne a
EDSON TULIO SILVA RODRIGUES
, alcunhado "Tatu", os diálogos extraídos de seu aparelho telefônico, conforme detalhado no
Relatório de Análise n.o 048/2024 NI/DERF/ROO
, evidenciam sua participação como "lojista do tráfico" na estrutura da organização. Em
04/02/2023
,
Gabriel Vinicius Borges da Costa
, vulgo "Café" ou "Acácio", cobrou-lhe valores pendentes relacionados ao fornecimento de substâncias ilícitas, advertindo-o: "
N chega junto hj vai ser disciplinado mn" e "Esse rex aí né meu nao tendeu
", demonstrando a relação de subordinação existente entre ambos.

Posteriormente, em
17/02/2023
,
EDSON
solicitou mais entorpecentes, comprometendo-se a efetuar pagamentos parcelados: "
conseguia ativar eu ai, eu vou passando até receber amanhã, tá ligado, soltando os corre e já vou passando, quitando devagarzinho
". A intensificação da cobrança ocorreu em
27/02/2023
, quando
Gabriel
transmitiu ordens superiores: "
Os dono já passou a visão
" e "
Se n pagar e pra pinhorar algo
", evidenciando a existência de mecanismos coercitivos no grupo criminoso.

A ocorrência desse delito ficou demonstrada quando, em
06/03/2023
,
EDSON
enviou imagem de uma balança de precisão indicando "
245
", presumivelmente gramas de entorpecente. Dois dias depois, após realizar pagamento via Pix para a conta de Jhenyfer Victoria Moraes Mata,
Gabriel
advertiu-o: "
vamo mete macha tá acabando gordura
" e "
N ficar sem
", utilizando o termo "gordura" como referência à pasta-base de cocaína.

O monitoramento das atividades policiais pela associação ficou evidenciado em
19/03/2023
, quando
Gabriel
alertou
EDSON
sobre operação policial iminente: "
Zika vigia com fragrante
" e "
Operação de madrugada ai
". Finalmente, em
28/03/2023
,
EDSON
enviou fotografia de entorpecente, informando que estava com dificuldades para comercializar: "
Ainda tem pô, só que tá meio difícil sair em, 'biribado' né...
".

Quanto a
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
, vulgo "Figueira" ou "Bebe Preto", os
Relatórios de Análise n.o 048/2024 – NI/DERF/ROO
e
n.o 055/2024 – NI/DERF/ROO
demonstram sua posição hierárquica superior na organização, auxiliando diretamente JOSÉ FELIPE na liderança do grupo criminoso. Sua função de intermediação entre o líder e os demais integrantes ficou evidenciada no diálogo de
23/10/2023
, quando determinou a
Gabriel
: "
eu falei com o homem lá, quando tiver uns quinze mil ai, entendeu, é pra ligar ele, pra mandar para o fornecedor
". Na mesma data, encaminhou os dados da conta bancária de Célio Mariano Torres (CPF 938.590.071.49) para pagamento de R$ 15.000,00 relacionados à aquisição de entorpecentes, conforme detalhado no
Relatório de Análise n.o 064/2024 – NI/DERF/ROO
.

A utilização da conta bancária de sua companheira, Adrielen Aparecida Fernandes Ferreira, para movimentação de valores provenientes do tráfico foi atestada pelos comprovantes de transferências localizados em seu aparelho telefônico, conforme demonstrado no
Relatório de Análise n.o 055/2024 – NI/DERF/ROO
.

Em
19/12/2023
, segundo o
Relatório de Análise n.o 064/2024 – NI/DERF/ROO
,
EMILSON
encaminhou dados bancários para transferência de R$ 18.000,00 destinados à compra de drogas, orientando
Gabriel
a se preparar para "
pegar mas 20 lá
", referindo-se a quilogramas de entorpecente. Sua participação direta na negociação de 45 quilos de maconha ficou demonstrada em
15/02/2023
, quando encaminhou contatos do fornecedor e de JOSÉ FELIPE para
Gabriel
, orientando-o a avaliar a qualidade da droga antes de concretizar a compra.

Além disso, ficou evidenciado que
EMILSON
gerenciava a distribuição de cestas básicas pela organização criminosa, como estratégia para conquistar apoio da comunidade local, conforme evidenciado nos diálogos de
26/10/2022
,
17/03/2023
e
19/04/2023
, quando solicitou transferências para a empresa EMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS (CNPJ 47.176.428/0001-53). Para dificultar o monitoramento de suas atividades, utilizava múltiplos terminais telefônicos, sendo identificados os números (41)9179-2536, (66)9722-5161, (31)9088-1071, (41)9206-5153, (21)9858-3552 e (66)9722-7282, conforme registrado no
Relatório de Análise n.o 048/2024 – NI/DERF/ROO
.

No tocante a
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, vulgo "Cokim", "Robert" ou "Dida", os elementos probatórios constantes nos
Relatórios de Análise n.o 048/2024 – NI/DERF/ROO
e
n.o 064/2024 – NI/DERF/ROO
demonstram sua posição de liderança na organização criminosa, sendo responsável pelas decisões estratégicas e pela aquisição de grandes quantidades de entorpecentes.

O recebimento de valores provenientes do tráfico em sua conta bancária ficou evidenciado no diálogo de
27/12/2022
, registrado no
Relatório de Análise n.o 048/2024
, quando EMILSON orientou
Gabriel
a enviar dinheiro para
JOSÉ FELIPE
, afirmando que "
o homem tá querendo dinheiro, diz que é passar o final de ano
". Sua participação direta na negociação de 45 quilos de maconha foi comprovada em
15/02/2023
, quando, utilizando o pseudônimo "Eugênio", orientou Gabriel sobre a avaliação da qualidade da droga: "
E chegar lá abre a mercadoria 1 peça
" e "
E vê se tá cheirosa
". No dia seguinte, após receber vídeo da droga enviado por
Gabriel
, autorizou a compra: "
Pega 45
", determinando posteriormente que os 45 quilos de maconha fossem entregues a um terceiro identificado como "
FRED
".

As planilhas compartilhadas por
Gabriel
, documentadas no
Relatório de Análise no 048/2024
, evidenciam o recebimento de prestações de contas da venda de drogas por
JOSÉ FELIPE
, onde aparece identificado como "Robert" e posteriormente como "Dida", recebendo valores expressivos do lucro das vendas. Seu controle territorial do tráfico na região do Jardim Tropical foi confirmado no diálogo entre
Willian
e LAIANE, registrado no
Relatório de Análise n.o 052/2024 – NI/DERF/ROO
, em que o primeiro afirma que
JOSÉ FELIPE
"
sempre teve um rei na barriga
" e que "
ficou pior porque ele ta ganhando mais dinheiro que o pai dele
".

Relativamente a
EDILSON PEREIRA MIRANDA
, vulgo "Doom", sua participação como "lojista do tráfico" na estrutura da organização criminosa ficou demonstrada no
Relatório de Análise n.o 053/2024 – NI/DERF/ROO
, por solicitações frequentes de entorpecentes a
Gabriel
, como evidenciado no diálogo de
11/10/2022
, quando pediu: "
50 tras
". A comercialização de diferentes tipos de entorpecentes foi comprovada em
28/10/2022
, quando solicitou: "
Tras 50 mas 125 de xa
", utilizando o termo "
xa
" como referência à maconha. Na mesma data, enviou fotografia mostrando substância aparentando ser droga, demonstrando o recebimento e armazenamento de entorpecentes.

EDILSON
participava do grupo de WhatsApp denominado "SUPERMERCADO DEUS É FIEL", conforme registrado no
Relatório de Análise no 053/2024
, utilizado para compartilhamento de informações relacionadas à associação criminosa, incluindo alertas sobre operações policiais e disponibilidade de entorpecentes. Sua inclusão em lista de "LOGISTAS SUJEITOS A TRABALHO SOCIAL REFERENTE A PRAZO" evidencia sua inadimplência com valores devidos ao grupo delituoso, demonstrando a existência de mecanismos de controle e cobrança.

No que diz respeito a
LAIANE NUNES SANTANA
, seu envolvimento nas atividades de tráfico de drogas, principalmente auxiliando seu companheiro
Willian
nas transações financeiras e na guarda de entorpecentes, ficou evidenciado no
Relatório de Análise n.o 052/2024 – NI/DERF/ROO
pelo fato de armazenar substâncias ilícitas em sua residência, como demonstrado no diálogo de
24/06/2023
, quando
Willian
solicitou que ela verificasse a quantidade de maconha do tipo "
skank
" disponível, ao que
LAIANE
respondeu com fotografias da droga.

Sua participação na pesagem e preparação de entorpecentes foi comprovada pelas imagens enviadas em
27/06/2023
, mostrando porções de maconha sendo pesadas em uma balança de precisão.
LAIANE
demonstrou conhecimento detalhado sobre as atividades de tráfico desenvolvidas por
Willian
, inclusive após sua prisão, quando este continuou gerenciando o comércio ilícito de dentro do estabelecimento prisional. Auxiliou na preparação de entorpecentes para introdução no sistema prisional, como evidenciado no diálogo de
27/06/2023
, quando
Willian
solicitou que ela separasse um pacote contendo aproximadamente 500 gramas de maconha e escrevesse as letras "AZ" no invólucro. Sua ciência sobre a estrutura hierárquica da organização criminosa ficou demonstrada também no diálogo de
05/07/2023
, quando seu companheiro lhe explicou ser "
gerente de 2 quebrada
", referindo-se às regiões do Bom Pastor e Maria Vetorasso.

Por fim, quanto a
JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ
, vulgo "Jefao", sua participação como "lojista do tráfico" na estrutura da organização criminosa ficou evidenciada no
Relatório de Análise n.o 053/2024 – NI/DERF/ROO
pela solicitação de entorpecentes feita a Gabriel em
03/01/2023
, utilizando linguagem cifrada: "
Ios marretinha bora prascima
", referindo-se à maconha. A realização de pagamentos via PIX para a conta de Jhenyfer Victoria Moraes Mata foi comprovada pelo comprovante enviado em
12/01/2023
, conforme registrado no mesmo relatório.

JEFERSON
participava de um grupo de WhatsApp utilizado pela organização criminosa, sendo mencionado na "LISTA DE QUEM TA MANDANDO ÁUDIO LENDO O STATUTOS E AS CARTILHAS DA ORGANIZAÇÃO" em
31/03/2023
. Sua inclusão na "
Lista de monitoramento da quebrada de manha hora do almoço a tarde a noite
", também registrada no mesmo relatório, evidencia sua participação nas atividades de vigilância territorial desenvolvidas pela associação, demonstrando seu comprometimento com a estrutura organizacional.

Desta feita, a partir do robusto conjunto probatório coligido aos autos, consubstanciado em laudos periciais, termos de apreensão, relatórios de análise, registros bancários e demais elementos extraídos a partir da quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos com os acusados, regularmente autorizada pelo juízo singular, aliados aos depoimentos judiciais do Delegado e dos investigadores da Polícia Judiciária Civil envolvidos nas investigações e no cumprimento de diligências, restou incontroverso o envolvimento dos apelantes
EDSON TULIO SILVA RODRIGUES
,
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
,
EDILSON PEREIRA MIRANDA
,
LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
na prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie, à saciedade, seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, muito embora a i. defesa técnica do apelante
JEFERSON
insista na alegação de que ele é apenas usuário de drogas, desprovido de vínculo com a atividade de tráfico, a referida tese não merece acolhimento.

A prova técnica e documental constante nos autos demonstra, de forma firme e convergente, sua efetiva inserção na cadeia de comercialização de entorpecentes, com conduta típica de agente voltado à revenda e à obtenção de lucro a partir da distribuição ilícita de substâncias entorpecentes.

Inicialmente, destaca-se que
JEFERSON
manteve comunicação direta com integrantes do núcleo operacional do grupo delituoso, notadamente com
Willian Barbosa Araújo
— gerente do tráfico na região do Jardim Tropical — e com
Gabriel Vinícius Borges da Silva
, que assumiu tal função após a prisão daquele.

Como anteriormente demonstrado, em diálogo captado no dia
13/04/2022
,
Willian
ordenou expressamente a separação de 48g de pasta base de cocaína para o referido apelante, identificado nos autos pela alcunha de “Jefão”. Na sequência, em
18/04/2022
,
Gabriel
informou que o mencionado recorrente já havia efetuado o pagamento de R$ 1.000,00 pela substância, valor fracionado em duas porções de 25g, conforme a mensagem: “
Jefao:25g(500$)//25(500$); Jefao 1000
”. Tais dados evidenciam não apenas a aquisição, mas também o pagamento por quantidade significativa de entorpecente, totalmente incompatível com a destinação para uso próprio.

Ademais, o nome de
JEFERSON
aparece em planilhas internas da associação voltada para o narcotráfico, inclusive em listas de prestação de contas e escalas de monitoramento territorial. Foi ainda identificado como membro de grupo de WhatsApp da facção criminosa Comando Vermelho, sendo mencionado em
31/03/2023
em uma lista de integrantes obrigados a gravar áudios com a leitura do estatuto da organização, bem como relacionado à vigilância de áreas específicas (“Lista de monitoramento da quebrada de manhã, hora do almoço, à tarde e à noite”), atribuições notoriamente incompatíveis com a figura do simples usuário de drogas.

Igualmente relevante é o diálogo travado com
Willian
, no qual o apelante admite ter aliciado uma mulher para revender entorpecentes em seu nome, utilizando linguagem cifrada para se referir à maconha (“chá”): “
Coloquei uma mina pra correr pra mim no chá
”. Tal afirmação, por si só, demonstra o domínio da prática delitiva e a organização de uma rede secundária de revenda, extrapolando a esfera do consumo pessoal.

Portanto, ao contrário do que é sustentado pela defesa,
JEFERSON
não figura como mero consumidor de drogas, mas sim como lojista ativo dentro da estrutura do tráfico, com atuação reiterada e consciente, beneficiando-se economicamente da mercancia ilícita, mantendo vínculo direto com os principais distribuidores e aderindo, inclusive, ao funcionamento disciplinar e organizacional da associação criminosa à qual integrava.

Assim, diante da robustez dos elementos colhidos nos autos, não subsiste dúvida razoável quanto à
autoria e participação deliberada do apelante JEFERSON nas práticas descritas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, sendo insubsistente qualquer alegação de mero uso.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria dos apelantes
EDSON TULIO SILVA RODRIGUES
,
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
,
EDILSON PEREIRA MIRANDA
,
LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ

pelo crime de tráfico de drogas, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias.

Por outro lado, entendo que não assiste razão ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto à almejada condenação do apelado
VINÍCIUS DE MORAES MATA
pelo narcotráfico.

Consta dos autos que o apelado foi preso em flagrante no dia 27/07/2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência que compartilhava com seu cunhado, o corréu
Gabriel Vinícius Borges da Costa
, um dos alvos centrais da operação denominada “Teia de Aranha”.

Na ocasião, foram apreendidos diversos itens associados ao tráfico de entorpecentes, como porções fracionadas de maconha e cocaína, balança de precisão, anotações com contabilidade típica da mercancia ilícita, um simulacro de arma de fogo e utensílios com resquícios de droga (ID 268935314, págs. 59/57). Apesar da apreensão em ambiente comum, não houve qualquer elemento que vinculasse objetivamente
VINÍCIUS
à propriedade do material ilícito, tampouco à sua comercialização.

Com efeito, alguns investigadores da Polícia Civil que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
Gabriel Vinícius Borges da Costa
afirmaram, em seus depoimentos, que
VINÍCIUS
teria admitido informalmente, no momento da abordagem, participação na comercialização de entorpecentes, ao lado de seu cunhado.

Em especial, destaca-se o depoimento do investigador
Ricardo Silva Rodrigues
, que relatou ter participado da diligência no imóvel e afirmou que, durante a ação policial, os presentes teriam admitido a prática do tráfico de drogas naquele local, incluindo
VINÍCIUS
. Relato semelhante foi feito pelo investigador
Cláudio Rafacho Santos
, que também estava presente e afirmou que Gabriel e
VINÍCIUS
admitiram o envolvimento com os itens ilícitos, logo após a entrada da equipe na residência.

Todavia, tais declarações não foram formalizadas em auto de interrogatório ou termo de declarações, tampouco encontram amparo em qualquer registro oficial constante do auto de prisão em flagrante, na qual
VINÍCIUS
negou expressamente o envolvimento com o tráfico, assumindo-se apenas usuário.

Ainda que, na delegacia,
Gabriel
tenha feito menção a uma suposta ajuda de
VINÍCIUS
na venda dos entorpecentes, essa versão foi expressamente retratada em juízo, quando assumiu integralmente a posse e a propriedade das substâncias apreendidas, bem como dos demais itens localizados no imóvel, declarando que seu cunhado não tinha conhecimento da atividade ilícita desenvolvida e que não participava de sua rotina delitiva, tratando-se apenas de um morador do imóvel.

É importante pontuar que, em sede processual penal, confissões informais ou relatos não documentados de suposta admissão de culpa carecem de valor probatório pleno, sobretudo quando contraditos por declarações formais prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência é firme ao exigir que, para surtirem efeitos processuais, tais declarações devam ser formalizadas e acompanhadas de outras provas que as corroborem, o que não se verifica no presente caso.

Acrescente-se que o nome de
VINÍCIUS
não aparece em diálogos capturados dos dados extraídos dos celulares apreendidos, tampouco foi identificado em planilhas de prestação de contas, listas de lojistas, registros de transferências bancárias recorrentes ou qualquer outro documento que integre a estrutura da associação criminosa investigada. Sua não inserção nas comunicações mantidas entre os membros do grupo evidencia o desalinhamento com as práticas delitivas investigadas, o que enfraquece sobremaneira a tese acusatória.

O único dado apontado como indicativo de sua participação seria a existência de um comprovante de transação bancária em seu nome realizada para Adrielen Aparecida Fernandes Ferreira, mencionado no
Relatório de Análise no 055/2024 – NI/DERF/ROO
. Esta última é identificada como amásia de EMILSON RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Figueira" ou "Bebe Preto", que por sua vez auxiliava José Felipe Souza Santos, vulgo "Cokim", apontado como líder do grupo delituoso, na aquisição de drogas e no domínio do tráfico na região.

Todavia, trata-se de elemento isolado, de natureza meramente formal, cujo conteúdo não foi contextualizado nem relacionado a qualquer negociação de drogas, não servindo, por si só, para embasar juízo de condenação criminal. A ausência de detalhamento sobre a finalidade, origem ou o destinatário da transferência torna esse suposto indício insubsistente como elemento autônomo de imputação penal.

Portanto, a suposta confissão informal atribuída a
VINÍCIUS
por alguns agentes estatais, desacompanhada de documentação, contradita por sua versão formal e pela confissão integral do corréu, não possui força suficiente para infirmar a sentença absolutória proferida em primeiro grau.

Importa destacar que, em matéria penal, a condenação exige prova robusta, clara e segura da materialidade e da autoria, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A mera presunção ou suposição de que o réu tinha conhecimento ou envolvimento com os entorpecentes localizados em sua residência — ainda que compartilhada com traficante confesso — não autoriza a superação do princípio
in dubio pro reo
, tampouco permite que se presuma sua participação com base em sua mera presença no local da apreensão.

Diante disso, e à míngua de elementos concretos, objetivos e convergentes que demonstrem, com segurança, a autoria delitiva imputada a
VINÍCIUS DE MORAES MATA
, é de rigor o não acolhimento do pedido ministerial, mantendo-se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

D
O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

D’outro lado, os apelantes
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA
,
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
,
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
,
EDILSON PEREIRA MIRANDA
,
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
,
RICHARD MAGALHÃES
,
LAIANE NUNES SANTANA
e

JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ

pretendem a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, sob o viés da insuficiência probatória, asseverando que as provas produzidas em juízo não demonstram de forma irrefutável o vínculo associativo e permanente voltado para o cometimento do narcotráfico.

Como é cediço,
o
crime de associação para o tráfico
configura-se mediante a
associação de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e no artigo 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias em que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8.a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

In casu
, ao revés do quanto sustentado pela defesa, o acervo probatório
revela com
segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
entre os apelantes, que se organizavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico de drogas em Rondonópolis, com atuação centralizada no bairro Jardim Tropical e ramificações em diversos pontos da cidade, cumprindo frisar que as provas documentais angariadas na fase inquisitiva, corroboradas que estão pela prova oral colhida durante a instrução criminal, denotam que a
congregação de vontades e esforços era

sólida
,
permanente

e com

divisão de tarefas bem delineada
.

Consoante relatou em juízo o
Delegado Santiago Rozendo Sanches e Silva
, o grupo criminoso era liderado por
JOSÉ FELIPE
, conhecido por múltiplos codinomes — “Cokin”, “Robert”, “Dida” —, com o auxílio direto de
EMILSON
, identificado como “Figueira”. Sob seu comando operavam gerentes como
William Barbosa Araújo
, inicialmente, e, após a prisão deste,
GABRIEL VINICIUS
, o “Café”, que assumiu a função de coordenador da logística e da arrecadação dos valores obtidos com a venda de entorpecentes.
BRUNO
,
EDILSON
,
JEFERSON
e outros atuavam como “lojistas”, sendo responsáveis pela venda direta das substâncias ilícitas aos usuários, conforme apontado não apenas pelas planilhas apreendidas, mas também pelas conversas extraídas dos celulares e apreensões realizadas.

EDILSON
, conhecido como “Dom Ruan”, manteve contato direto com
GABRIEL VINICIUS
mesmo após a prisão de
William
, reiterando sua inserção na cadeia de distribuição da droga. A mesma atuação foi atribuída a
BRUNO
, apelidado de “Robin Hood”, cuja residência foi apontada como ponto de venda, tendo sido preso em flagrante, conforme atestado pelos investigadores. Os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos demonstraram que
BRUNO
solicitou 500 gramas de maconha a
William
, o que revela não apenas a natureza comercial da relação, mas também a escala do fornecimento. O
investigador Adriano Ferreira de Souza
corroborou essas informações, detalhando a estrutura da associação e confirmando que os mencionados apelantes atuavam como revendedores subordinados à hierarquia imposta pelos líderes.

JEFERSON
, por sua vez, era identificado como “Jefão” e constava das planilhas de prestação de contas como lojista. As provas demonstram que, mesmo após operações policiais, ele permaneceu envolvido com o tráfico, mantendo contato com os gerentes
William
e
GABRIEL VINICIUS
. O
investigador Diego Pereira da Silva
reforçou essa narrativa ao afirmar que
JEFERSON
, tal como
EDILSON
e
BRUNO
, tinha seu nome vinculado a transações relativas à mercancia de entorpecentes.

RICHARD
exerceu função essencial no esquema, atuando como receptor de valores oriundos do tráfico. As provas indicam que
William
realizava repasses em dinheiro diretamente a ele ou por meio de transferências bancárias, muitas vezes intermediadas por
LAIANE
. O
Delegado Santiago
mencionou expressamente que
RICHARD
era fornecedor e financiador da associação criminosa, com movimentações financeiras expressivas e desvinculadas de qualquer fonte lícita conhecida. Em sua residência foram apreendidas armas de fogo e valores em espécie, fatos que corroboram seu envolvimento com o núcleo financeiro da associação voltada para o narcotráfico.

LAIANE
, companheira de William, foi apontada como peça-chave no setor financeiro do grupo. Conforme o delegado e os investigadores relataram, ela tinha atuação ativa na movimentação de valores ilícitos, sendo flagrada, inclusive, tentando introduzir drogas no sistema prisional. A extração de dados de celulares revelou que
LAIANE
realizava depósitos conforme ordens de
William
e mantinha registros financeiros em planilhas com linguagem cifrada, como “feijão” e “gordura”, alusivos aos tipos de drogas. Mesmo após a prisão do companheiro, continuou colaborando com a associação, o que demonstra continuidade delitiva e comprometimento com os objetivos ilícitos do grupo.

GABRIEL VINICIUS
, conhecido como “Café”, assumiu papel de destaque após a prisão de
William
. Além de coordenar a logística de distribuição de entorpecentes, ficou responsável pela arrecadação dos lucros e repasse aos líderes, especialmente
JOSÉ FELIPE
e
EMILSON
. A
testemunha Fernanda Rezende
afirmou que
GABRIEL VINICIUS
adquiriu, em certa ocasião, 45 quilos de maconha a mando de
EMILSON
, tendo consultado
JOSÉ FELIPE
sobre a qualidade da droga antes de efetivar a negociação. Esse episódio ilustra a confiança e a posição hierárquica de
GABRIEL VINICIUS
no seio da organização. Sua atuação também foi evidenciada pelo uso da conta bancária de sua companheira, Jenifer, para transferências financeiras, além da posse de grande quantidade de entorpecentes e materiais de preparo, conforme relatado por policiais que participaram de busca e apreensão em sua residência.

EMILSON
, por sua vez, era o braço direito de
JOSÉ FELIPE
, exercendo a co-liderança da agremiação. As provas colhidas indicam que, além de participar da coordenação geral, era responsável por ordens de aquisição de grandes volumes de droga, como no caso dos 45 quilos mencionados. Utilizava a conta de sua companheira para movimentação financeira, o que demonstra preocupação em ocultar os lucros ilícitos e evitar o rastreamento pela autoridade policial.

JOSÉ FELIPE
, apontado como o vértice da pirâmide criminosa, era o destinatário final dos valores arrecadados, operando sob identidade falsa e utilizando empresa fictícia — LF Transportes — para a lavagem de dinheiro.

Portanto, a análise exaustiva da prova oral — especialmente os depoimentos das autoridades responsáveis pela investigação — demonstra, com elevado grau de credibilidade, que os referidos apelantes integravam associação criminosa dedicada à mercancia ilícita de drogas, com estrutura hierárquica definida, divisão de tarefas e estabilidade organizacional, preenchendo, de modo inequívoco, os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Corroborando tais elementos probatórios, a análise pormenorizada dos
Relatórios de Análise n.o 099/2022
– NI/DERF/ROO
(ID 268933280, págs. 264/267),
n.o 100/2022 – NI/DERF/ROO
(ID 268933281) e
n.o 057/2023 – NI/DERF/ROO

(ID 268933283), referentes à extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos na posse de
Willian Barbosa Araújo
, revela o
modus operandi
da associação criminosa, bem como a individualização das condutas de cada um dos sentenciados. Os diálogos captados e as transações financeiras documentadas demonstram, de forma inequívoca, a vinculação estável e permanente entre os acusados, com o propósito específico de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico.

De acordo com os aludidos documentos, os apelantes
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, vulgo "Cokim", "Robert" ou "Dida", e
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
, vulgo "Figueira" ou "Bebe Preto", ocupavam posição de liderança na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo responsáveis pela aquisição de entorpecentes e pela exclusividade territorial do comércio ilícito na região do Bairro Tropical e adjacências, na cidade de Rondonópolis-MT.

Conforme exposto no
Relatório de Análise no 100/2022
,
JOSÉ FELIPE
fazia uso de documentação falsa em nome de
Luís Felipe Souza Santos
(RG: 3503581-1 SSP/MT, CPF: 710.080.252-08), por meio da qual constituiu, em 29/06/2021, a empresa
LF Transportes e Serviços Logísticos EIRELI
(CNPJ: 42.519.545/0001-59), recurso este claramente empregado para dar aparência lícita a valores oriundos de atividades ilícitas.

A análise técnica evidenciou que ele figurava como beneficiário de vultosas transferências bancárias realizadas a partir da conta movimentada por
LAIANE NUNES
, totalizando R$ 20.457,00. Os repasses ocorreram em diferentes datas: em 24/03/2022, foram efetuadas duas transferências nos valores de R$ 1.250,00 e R$ 900,00; em 29/03/2022, uma remessa de R$ 8.000,00; no dia 11/04/2022, outra de R$ 4.000,00; em 12/04/2022, o valor de R$ 3.227,00; e, por fim, em 14/04/2022, o montante de R$ 3.080,00.

Sua posição de comando dentro da estrutura criminosa é ressaltada em diálogo mantido com o corréu
Willian Barbosa Araújo
no dia
26/04/2022,
no qual cobra a prestação de contas acerca das operações de tráfico:
"Total a pagar 15 kilo fraco: 15.000$ Total a pagar 40 kilo marreta: 40 mil"
e ainda questiona sobre o andamento das atividades ilícitas:
"E como tá o andamento dessas mercadoria, dinheiro, saída, gordura e feijão passa uma visão pra mim aí"
. Na mesma conversa, forneceu os dados bancários para recebimento dos valores provenientes das vendas de entorpecentes:
"Agência 0068 Operação 023 Conta: 38094-6 Fabiane"
e
"Caixa Econômica"
, referindo-se à conta de
Fabiane Simões dos Reis
(CPF 025.267.155-47), indício claro de dissimulação patrimonial.

O relatório indica, ainda, que em
20/04/2022
, forneceu a
Willian

uma remessa de 40 quilos de maconha de alta qualidade, encaminhando, para tanto, o contato telefônico de
“MALAKIAS”
(+55 66 9246-5496), responsável pela entrega da substância, evidenciando o seu papel na intermediação direta de grandes volumes de droga.

A liderança exercida por
JOSÉ FELIPE
no seio da facção criminosa
“CV-MT”
também se evidencia pela análise das conversas travadas em grupos de WhatsApp vinculados à organização. Neles, ele não apenas comandava a logística da comercialização de entorpecentes, mas também tomava decisões de natureza administrativa, como a distribuição de cestas básicas a familiares de integrantes do grupo. Em
22/04/2022
, solicitou informações para essa distribuição:
“Quantidade: 25 Cidade: Rondonópolis MT Setor: Jardim Tropical e região”
. Após a prisão de
Willian
, em
26/04/2022
, determinou sua exclusão das conversas:
“Remover o Máximo dos grupos”
, reforçando seu controle interno.

Seu envolvimento com práticas delitivas não é recente. Segundo o
Relatório de Análise no 057/2023
,
JOSÉ FELIPE
foi formalmente indiciado, em 29/06/2017, por roubo majorado (Inquérito Policial 349.4.2017.11719), e, em 19/12/2019, foi alvo de mandado de busca, apreensão e prisão preventiva no bojo da operação
“Reditus”,
voltada ao desmantelamento de uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas (Processo 9573-23.2019.8.11.0042). Esses antecedentes reforçam a permanência e a reiteração de sua conduta criminosa, bem como sua centralidade no núcleo de comando da associação ora desvelada.

Já
EMILSON
, consoante
consignado no
Relatório de Análise no 100/2022
, foi destinatário indireto de transferência bancária realizada por
LAIANE NUNES
em
26/04/2022
, no montante de R$ 2.115,00, valor este creditado na conta de sua companheira,
Adrielen Aparecida Fernandes Ferreira
(Agência 001, Conta no 84680359-4).

O conteúdo do relatório revela que, tão logo recebeu o comprovante da transação,
Willian

o repassou imediatamente a
EMILSON
, evidenciando, assim, a comunicação direta e a articulação entre os sentenciados no contexto da movimentação financeira decorrente do tráfico de drogas.

A participação de
EMILSON
na facção criminosa
CV-MT
também se confirma pela análise das conversas registradas em grupos de WhatsApp, das quais consta sua presença ativa. Em
22/04/2022
, às 12h58, ele se retirou abruptamente de um desses grupos, alegando que havia um veículo em atitude suspeita circulando nas imediações de onde se encontrava, comportamento que revela sua preocupação diante de uma possível operação policial e, por conseguinte, reforça sua vinculação com a atividade ilícita.

A vinculação de
EMILSON
com práticas criminosas, ademais, não se limita à presente hipótese, sendo confirmada por um histórico significativo de ocorrências policiais, conforme consignado no
Relatório de Análise no 057/2023
.

Em 20/12/2009, foi conduzido por envolvimento em crime de furto em Várzea Grande-MT (Boletim de Ocorrência 2.2020020.2009.1663); em 10/01/2010, foi flagrado portando arma de fogo na mesma cidade (Boletim de Ocorrência 2.2020020.2010.1957); em 09/12/2011, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, também em Várzea Grande (Boletim de Ocorrência 2011.483443); em 26/01/2014, foi novamente autuado em flagrante, desta vez por roubo, já no município de Rondonópolis (Boletim de Ocorrência 2014.23562); em 21/04/2016, voltou a ser preso portando arma de fogo em Rondonópolis (Boletim de Ocorrência 2016.134172); em 21/11/2018, foi detido em flagrante por tráfico de entorpecentes na mesma cidade (Boletim de Ocorrência 2018.361284).

Ressalte-se ainda que, no ano de 2019,
EMILSON
foi alvo de mandado de prisão preventiva no âmbito da Operação
“Reditus”,
deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas (Processo 0009573-23.2019.8.11.0064). Mais recentemente, em 19/05/2023, foi novamente preso, dessa vez em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos do processo no 0003614-47.2014.8.11.0064.01.0006-14.

Esse histórico reiterado de práticas delitivas, aliado às evidências obtidas na presente investigação, reafirma o papel de
EMILSON
como integrante relevante e reincidente na estrutura do tráfico local, mantendo vínculo estável com a facção
CV-MT
e atuando de modo funcional dentro da engrenagem criminosa.

Já
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
, vulgo "Café", ocupava posição de gerência na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo um dos responsáveis pela guarda e distribuição dos entorpecentes aos denominados "lojistas do tráfico".

Sua função como distribuidor principal é detalhadamente documentada no
Relatório de Análise no 100/2022
, que transcreve diálogo de
12/04/2022
em que ele relata a
Willian
a distribuição de entorpecentes: "
Nova 20kl Carcaça:250g 12/04 Coruja:500g 12/04 Japao:1kl 12/04 Neguin:500g 12/04 Corumba:500g 12/04 Dede:1kl 12/04 Garça:1kl 12/04
". Em
20/04/2022
, conforme o mesmo relatório,
GABRIEL VINICIUS
confirma a
Willian
o recebimento de grande quantidade de drogas: "
Resgatei Tô conferindo padrin As que peguei agora Os 40kl
". O relatório também documenta que ele

recebia instruções específicas de
Willian
sobre fracionamento de drogas, como em
13/04/2022
: "
Ai você corta de 24 gramas... ai você tira 48 g, você tira duas parada de 48 e uma de 24, fazendo favor
."

O documento revela, outrossim, que ele utilizou a conta bancária de Jhenyfer Victoria Moraes Mata (Agência 0655, Conta 13535683-0, Banco Votorantim) para transferir valores para
Willian
, como R$ 4.000,00 em
11/04/2022
.

LAIANE NUNES SANTANA,
companheira de
Willian Barbosa Araújo
, desempenhava papel fundamental na associação criminosa, sendo responsável pela gestão financeira e operacionalização das transações monetárias relacionadas ao comércio malsão.

Conforme detalhado no
Relatório de Análise no 100/2022,
ela era titular da conta bancária utilizada para a movimentação dos valores provenientes do tráfico de drogas, identificada como: Agência 0001, Conta 97280278-4, Banco NuBank. Por meio dessa conta, sob orientação de seu convivente, realizava transferências financeiras para diversas outras contas bancárias pertencentes a indivíduos envolvidos na estrutura criminosa, dentre as quais destacam-se:

22/02/2022
: R$ 2.346,00 para Glaudson Santana Morais de Souza;
25/02/2022
, R$ 1.370,00 e R$ 600,00 para Magno Alexandre Moreira da Silva; em
25/02/2022
, de R$ 1.300,00 para Odila Mariano da Silva; em
01/03/2022
, de R$ 500,00 e R$ 3.166,00 para Marcelo dos Santos Chaves e Glaudson Santana Morais de Souza, respectivamente;
01/03/2022
, R$ 1.400,00 para Lucas Rodrigues Bassaga;
03/03/2022
, R$ 4.000,00 para Vinicius Santos De Souza;
04/03/2022
, R$ 2.040,00 para Odila Mariano Da Silva;
22/03/2022
, de R$ 3.000,00 para Anderson Neves de Oliveira;
23/03/2022
, R$ 950,00 e R$ 50,00 para Claudineia Silva Nunes;
24/03/2022,
R$ 1.250,00 e R$ 900,00, e
29/03/2022
R$ 8.000,00 para Luís Felipe Souza Santos, posteriormente identificado como sendo o apelante
JOSÉ FELIPE
;
02/04/2022
, R$ 2.000,00, e
04/04/2022
, R$ 2.000,00 para Josue Ribeiro Silva De Laia;
11/04/2022
, R$ 4.000,00, e
12/04/2022
, R$ 3.227,00

para Luís Felipe Souza Santos;
13/04/2022
, R$ 4.185,00 e R$ 2.000,00 para Richard;
14/04/2022
, R$ 3.080,00 para Luís Felipe Souza Santos;
26/04/2022
, R$ 2.115,00 para Adrielen Aparecida Fernandes Ferreira (Agência 0001, Conta 84680359-4).

O conteúdo do relatório técnico revela, ainda, que
LAIANE
possuía plena ciência da natureza ilícita dos recursos financeiros com os quais lidava, fato comprovado por diálogo travado com
Willian
,
em
02/04/2022
. Na ocasião, ela questiona de forma direta se determinado montante se referia à aquisição de substância entorpecente, empregando a gíria “galo” para designar cocaína:
“Mas vc pegou 2mil de galo”
.

Além disso, em
15/03/2022
,
Willian
enviou à
LAIANE
um demonstrativo minucioso das receitas obtidas com a comercialização de drogas, discriminando os valores arrecadados com a venda de maconha (R$ 9.000,00) e de pasta base de cocaína (R$ 14.000,00), bem como as margens de lucro — tanto brutas quanto líquidas — provenientes da atividade ilícita.

A participação de
LAIANE
na engrenagem criminosa também encontra respaldo no histórico de registros policiais, conforme exposto no
Relatório de Análise no 057/2023
. Em
18/09/2022
, foi flagrada tentando ingressar com entorpecentes na unidade prisional de Rondonópolis, durante visita a seu convivente, que estava custodiado (Boletim de Ocorrência 2022.257513, Inquérito Policial 349.4.2022.28237).

Os aludidos documentos demonstram, de forma inequívoca, que os apelantes
EDILSON PEREIRA MIRANDA
, vulgo "Doom" ou "Dom Ruam",
WESLEY MARQUES DA SILVA
, vulgo "Neguinho da ponte
", JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ
, vulgo "Jefao",
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA
, vulgo "Robin Hood", e
RICHARD MAGALHÃES
, vulgo "Véio doido", atuavam como "lojistas do tráfico" na associação criminosa, sendo responsáveis pela comercialização direta das substâncias entorpecentes aos usuários.

Conforme consta no
Relatório de Análise no 100/2022
,
EDILSON
mantinha interlocução direta com
Willian
, tratando especificamente de questões atinentes à atividade de tráfico de entorpecentes. Em conversa registrada no dia
26/04/2022
, demonstrou insatisfação com a demora na entrega de drogas atribuída a
GABRIEL VINICIUS
, conhecido como “Café”, que atuava como auxiliar de
Willian
na logística de distribuição do material ilícito.

O relatório técnico indica, ainda, que
EDILSON
realizou repasse no valor de R$ 1.000,00 a
Willian
,
quantia relacionada à comercialização de 70 gramas de pasta base de cocaína. Tal informação decorre de troca de mensagens entre
Willian
e
GABRIEL VINICIUS

datada de
13/04/2022
, na qual se detalha a transação e o vínculo entre os envolvidos.

Em nova comunicação registrada em
26/04/2022
,
Willian
determinou que
GABRIEL VINICIUS

providenciasse o envio de 50 gramas de pasta base de cocaína a
EDILSON
, repassando, para tanto, seu número de telefone:
“Dom Ruam +55 66 9622-4306”
. Esses elementos evidenciam não apenas a regularidade das interações, mas também o papel ativo de
EDILSON
na rede de revenda da associação criminosa.

O envolvimento de
WESLEY
é documentado no
Relatório de Análise no 100/2022
, que transcreve diálogo de
20/04/2022
em que GABRIEL VINICIUS informa a
Willian
: "
Mandei 4kl no neguin da ponte
". O mesmo documento registra que, em
12/04/2022
,
WESLEY
foi listado entre os distribuidores que receberam drogas: "
Neguin:500g 12/04
". O
Relatório de Análise no 057/2023
complementa informando seus antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Também de acordo com o
Relatório de Análise no 100/2022
,
JEFERSON
mantinha comunicação direta com
Willian
, tratando de temas relacionados ao tráfico de entorpecentes. Em diálogo mantido em
26/04/2022
,
este
indagou sobre o andamento do “corre” — expressão usualmente empregada para se referir à mercancia de drogas — ocasião em que
JEFERSON
respondeu que havia colocado uma mulher para realizar a venda de maconha em seu lugar, utilizando o termo codificado “chá” para designar a substância.

O relatório também aponta que
JEFERSON
foi mencionado em conversas entre
Willian

e
GABRIEL VINICIUS
, sendo identificado como revendedor de entorpecentes. Em
13/04/2022
,
Willian
determinou que fossem separadas 48 gramas de pasta base de cocaína para
JEFERSON
, conforme se extrai da seguinte mensagem dirigida a
GABRIEL VINICIUS
:
“Ai o JEFÃO é quarenta e oito, a ANA é quarenta e oito, assim vai indo, vinte e quatro TULIO, vai marcando aí a lista, o que precisar de mim, tá ligado”
.

Em
18/04/2022
,
GABRIEL VINICIUS

informou a
Willian
que
JEFERSON
havia efetuado o pagamento de R$ 1.000,00 pela aquisição das substâncias, fracionadas em duas porções de 25 gramas cada, como se observa nos registros:
“Jefão: 25g (500$)//25 (500$)”
e
“Jefão 1000”
.

A análise dos grupos de WhatsApp vinculados à facção
CV-MT
revelou que
JEFERSON
integrava coletivos de mensagens com outros faccionados, inclusive com
Willian
, o que reforça sua inserção no esquema criminoso estruturado para a prática sistemática do tráfico de drogas.

O envolvimento de
JEFERSON
com práticas ilícitas também é corroborado pelo histórico policial constante do
Relatório de Análise no 057/2023
. Em 23/03/2013, foi abordado pela Polícia Militar portando substância semelhante à maconha (Boletim de Ocorrência 2013.77844); posteriormente, em 13/03/2017, foi flagrado tentando arremessar aparelhos celulares no interior da cadeia pública feminina (Boletim de Ocorrência 2017.86271).

Tais elementos, em sua integralidade, demonstram a continuidade e a reiteração da conduta criminosa dele, confirmando sua posição como integrante ativo do grupo investigado.

No que concerne a
BRUNO
,
o
Relatório de Análise no 100/2022

revela sua atuação como “lojista” em diálogo travado no dia
21/04/2022
, em que informa a
Willian
que não está conseguindo contatar uma terceira pessoa, de alcunha "Café", responsável por auxiliar na venda e distribuição de entorpecentes, e solicita a aquisição de 500 gramas de maconha, utilizando a expressão "meio" para se referir à quantidade da droga: "
Fico de trazer um meio aq" e "500g
". Na mesma conversa,
Willian
pede para que
BRUNO
adquira 1kg da droga, entretanto, este responde que pegaria apenas 500 gramas, tendo em vista a dificuldade em ocultar a substância ilícita: "
Então, começar esse ai pra não ficar com muito fragante aqui né mano, tem nenhum mocó, tem um mocó aqui que cabe pouca coisa
." e "
Mais cabando esse aqui cê tá ligado nós pega outro
".

Por fim, quanto a
RICHARD MAGALHÃES
, o
Relatório de Análise no 100/2022
demonstra sua participação na associação criminosa em diálogos mantidos com
Willian,
nos quais tratam da prestação de contas referente à venda de drogas. Em conversa datada de
12/04/2022
, ele solicita ao mencionado corréu o pagamento de valores, ao que este responde encaminhando comprovantes de transferências bancárias. Em
15/04/2022
,
RICHARD
afirma: "
Na hora que cair você transfere pra mim, só pra perguntar mesmo, porque to fazendo o levantamento do dinheiro que entrou aqui da quebrada, entendeu
", evidenciando sua participação na contabilidade do tráfico de drogas.

O mesmo relatório documenta que sua conta bancária (Agência 0001, Conta 53566203-9, Banco Nubank) recebeu R$ 6.185,00 em transferências provenientes da conta de LAIANE entre
12/04/2022
e
13/04/2022
. Ademais, em conversa datada de
13/04/2022
,
RICHARD
comenta com
Willian
: "
Tava atrás de 'galo' na rua né malandro
", utilizando termo que se refere à cocaína.

Além dos elementos individuais, os relatórios evidenciam características estruturais da associação. O
Relatório de Análise no 057/2023
apresenta um organograma hierárquico que posiciona
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
no topo da estrutura,
Willian Barbosa Araújo
como gerente,
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
como distribuidor principal, e os demais como distribuidores locais.

O
Relatório de Análise no 100/2022
documenta a divisão territorial, com controle específico sobre os bairros Jardim Kenia, Jardim Tropical, Jardim Bela Vista, Vila Duarte, São José e Jardim Vera. Nesse documento, também é evidenciado o sistema financeiro estruturado, que detalha a utilização de múltiplas contas bancárias para movimentação de valores, com
LAIANE NUNES SANTANA
como operadora financeira principal. O mesmo relatório documenta a prestação de contas através de relatórios detalhados de vendas, gastos e lucros, como o compartilhado por
Willian
em
15/03/2022
.

A terminologia codificada consistente é observada em todos os relatórios, com uso de termos como "feijão" (maconha), "gordura" ou "óleo" (pasta base de cocaína), "galo" (cocaína em pó), "lojinha" (ponto de venda). A vinculação a uma organização maior é evidenciada no
Relatório de Análise no 057/2023
, que aponta indícios de ligação com a facção "CV-MT", conforme evidenciado nos grupos de WhatsApp e na operação "Reditus".

De mais a mais, a análise minuciosa dos
Relatórios de Análise n.o 048/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268935725),
n.o 049/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268935726),
n.o 052/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268935727),
n.o 053/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268935728),
n.o 055/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268935729) e
n.o 064/2024 – NI/DERF/ROO
(ID 268936777), elaborados pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis-MT, demonstra uma associação hierarquicamente estruturada, com divisão clara de funções entre seus integrantes, estabelecimento de territórios exclusivos para comercialização de drogas, sistema de prestação de contas e movimentação financeira sofisticada, além de vínculos com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Conforme evidenciado no
Relatório de Análise no 048/2024
, JOSÉ FELIPE
(vulgo "Cokim", "Robert", "Dida" ou "Eugênio") ocupava posição de liderança na associação, sendo responsável pela aquisição de drogas e pelo controle territorial do tráfico na região do Jardim Tropical. Sua função de comando é corroborada por diálogos extraídos do dispositivo telefônico de GABRIEL VINICIUS, em que EMILSON RODRIGUES, em
15/02/2023
, orienta que, antes de fechar negócio para aquisição de drogas, GABRIEL deveria consultar
JOSÉ FELIPE
(identificado como "DIDA" ou "EUGÊNIO"), demonstrando a necessidade de autorização hierárquica para transações significativas.

No
Relatório de Análise no 064/2024
, consta diálogo de
16/02/2023
em que
JOSÉ FELIPE
questiona GABRIEL sobre a qualidade da droga adquirida: "
Do top é? Tá seco tá bem conservado como tá
", e, posteriormente, autoriza: "
Opa, pega 45, na vdd confere certin
". Tal interação evidencia seu poder decisório nas operações de tráfico.

Ademais, o
Relatório de Análise no 048/2024
demonstra que valores provenientes da venda de drogas eram destinados à chave PIX registrada no CPF 062.164.571-01, pertencente a
JOSÉ FELIPE
, conforme comprovante de transferência de R$ 1.036,00 realizada em
31/12/2022
.

Os relatórios analisados, especialmente o
no 048/2024
e o
no 064/2024
, apontam
EMILSON
(vulgo "Figueira", "Bebe Preto", "Dominiki", "Sandaan Hussen", "Osama Bilande" ou "Elchaco") como auxiliar direto de JOSÉ FELIPE na liderança da associação. Sua função consistia em intermediar ordens da liderança, coordenar a aquisição e distribuição de drogas, além de gerenciar a movimentação financeira do grupo.

Em
23/10/2022
, conforme o
Relatório Análise no 064/2024
,
EMILSON
orienta GABRIEL: "
eu falei com o homem lá, quando tiver uns quinze mil ai, entendeu, é pra ligar ele, pra mandar para o fornecedor
", e compartilha dados bancários para pagamento. Em
17/02/2023
, encaminha os dados da conta de Fagner Amarilho de Melo para pagamento relacionado à aquisição de drogas, demonstrando seu papel na logística financeira do grupo.

O
Relatório de Análise no 055/2024
evidencia que ele

utilizava a conta bancária de sua amásia, Adrielen Aparecida Fernandes Ferreira, para movimentar valores provenientes do tráfico, conforme diversos comprovantes de transferências encontrados em seu dispositivo telefônico.

De acordo com o
Relatório de Análise no 048/2024
,
GABRIEL VINICIUS
(vulgo "Café", "Acácio" ou "Marcos Feitosa") exercia função de gerência no tráfico, sendo responsável pela guarda e distribuição de drogas aos "lojistas" (vendedores finais). Sua ascensão ao posto de gerente ocorreu após a prisão de
Willian Barbosa Araújo,
em 26/04/2022, conforme evidenciado no mesmo relatório.

Em
27/06/2023
, conforme diálogo transcrito no
Relatório de Análise no 052/2024
,
GABRIEL VINICIUS
recebe orientações de
Willian
(que, mesmo preso, continuava atuando no esquema) para separar entorpecentes: "
tira aquele pacote branco la aquele grande é meio quilo eu vou trazer pra cá entendeu o cara vai buscar
". Posteriormente,
GABRIEL VINICIUS
envia fotos da droga pesada, demonstrando sua função operacional.

O
Relatório de Análise no 064/2024
documenta sua participação direta na aquisição de 45 quilos de maconha, em
16/02/2023
, quando, sob orientação de JOSÉ FELIPE e EMILSON, negocia, confere a qualidade e transporta a droga. Após a transação, envia vídeo a JOSÉ FELIPE informando: "
Zica, do cajazinho mano, entendeu, mas é o seguinte, 'brauzinho' aqui é marreta, cheiroso, fumei um dele aqui, ai ó, 'marreta'
".

GABRIEL VINICIUS
também utilizava a conta bancária de sua esposa, Jhenyfer Victoria Moraes Mata, para movimentações financeiras do tráfico, conforme evidenciado no
Relatório de Análise no 055/2024
.

O
Relatório de Análise no 052/2024
demonstra o envolvimento de
LAIANE
como auxiliar financeira da associação. Em diálogo datado de
24/06/2023
, seu convivente
Willian
solicita que ela separe entorpecentes: "
Coloca dentro de uma sacola branca e pesa pra ver quanto que vai dar
". Em resposta,
LAIANE
envia fotos da droga pesada. Em
27/06/2023
,
Willian
orienta: "
Escreve AZ de caneta nele ai amor no malote
", referindo-se a um pacote de drogas que seria introduzido no sistema prisional.

O mesmo relatório evidencia que ela tinha pleno conhecimento das atividades ilícitas, inclusive da gerência de
Willian
sobre duas regiões de tráfico, conforme diálogo de
05/07/2023
: "
Eu sou gerente de 2 quebrada", ao que LAIANE responde: "Bom pastor eu sei, I a outra?
", demonstrando familiaridade com as operações.

Conforme o
Relatório de Análise no 053/2024
,
BRUNO
(vulgo "Robin Hood") atuava como "lojista do tráfico", sendo responsável pela venda direta de entorpecentes aos usuários. Em
26/07/2023
, oferece drogas a um cliente: "
To ntva do marreta
", utilizando gíria para se referir à maconha.

Em diálogo de
25/07/2023
, ele menciona as regras impostas pela organização criminosa para o comércio de drogas: "
o prazo do 'comando vermelho', você tá ligado mano, é sete dia
", referindo-se ao prazo máximo para pagamento da droga repassada aos lojistas.

O mesmo relatório evidencia sua participação em grupo de WhatsApp denominado "SUPERMERCADO DEUS É FIEL", utilizado para comunicação entre membros da organização criminosa, no qual
BRUNO
se identifica, em
25/07/2023
: "
Bom dia meus irmão, forte abraço a todos ai, um beijão no coração, tamo junto, da parte do Robin Hood
".

O
Relatório de Análise no 048/2024
identifica
EDILSON
(vulgo "Doom") como "lojista do tráfico", atuando na comercialização direta de entorpecentes. Em diálogo datado de
28/10/2022
, solicita a GABRIEL: "
Tras 50 mas 125 de xa
", referindo-se a quantidades de drogas para revenda. Em
04/11/2022
, envia uma foto a GABRIEL, possivelmente relacionada a entorpecentes, e em
19/12/2022
solicita novamente: "
50 mas 125 de xa
", demonstrando a habitualidade de suas atividades na associação.

O relatório também menciona sua inclusão em listas de "lojistas" mantidas pelo grupo, como a datada de
04/12/2022
: "
Logistas chá e gordura L.R LiLi Dedinho Doom Fumaça (acertou químico) Barone Debao
", evidenciando sua integração formal à estrutura da associação.

De acordo com o
Relatório de Análise no 048/2024
,
JEFERSON
(vulgo "Jefao") também atuava como "lojista do tráfico". Em
03/01/2023
, solicita a GABRIEL: "
Ios marretinha bora prascima
", utilizando gíria para solicitar maconha. Em
11/01/2023
, pede a chave PIX para pagamento: "
Opa mano eio manda pix do senhor ai
", ao que GABRIEL responde fornecendo os dados de Jhenyfer Victoria. Em
12/01/2023
,
JEFERSON
envia comprovante de pagamento com a mensagem "
Tamj zika ta na unha ai
", confirmando a transação relacionada à droga.

Sua participação na estrutura da associação também é evidenciada por sua inclusão em listas de monitoramento da organização criminosa, conforme mencionado no
Relatório de Análise no 053/2024
, onde aparece como integrante que deve participar das atividades de vigilância do território.

Conquanto tais elementos informativos ora cotejados tenham sido produzidos na esfera administrativa, sua idoneidade – e consequentemente, o dolo associativo dos apelantes
BRUNO, EMILSON, JOSÉ FELIPE, EDILSON, GABRIEL, RICHARD e LAIANE
-, foi
corroborada em juízo
por meio dos depoimentos prestados pelos investigadores e delegado da Polícia Judiciária Civil, os quais declararam que, durante as diligências empreendidas, constataram que os sentenciados estavam associados entre si e a outras pessoas com o objetivo de cometer o tráfico de drogas, como anteriormente bem delineado.

A propósito,
frisa-se não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que se refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Desta forma, o exame acurado dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia, de forma inconteste, a estabilidade e permanência da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, requisitos essenciais à caracterização do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

A estabilidade da associação encontra-se evidenciada pela estrutura hierarquizada e pela divisão específica de tarefas entre seus integrantes, conforme demonstrado anteriormente. A existência de funções bem definidas - liderança, gerência, operações financeiras e comercialização direta das substâncias ilícitas - demonstra a organização e a estabilidade do grupo criminoso.

Quanto à permanência, verifica-se que os diálogos capturados e as transações financeiras documentadas abrangem um período considerável, de fevereiro de 2022 a julho de 2023, evidenciando a continuidade da atividade ilícita ao longo do tempo. Ademais, as planilhas de prestação de contas da venda de drogas, compartilhadas entre os integrantes da associação, demonstram o controle rigoroso e contínuo exercido sobre a atividade ilícita.

Ressalta-se, ainda, que a associação criminosa possuía uma estrutura logística bem definida, incluindo a utilização de contas bancárias específicas para a movimentação de valores provenientes do tráfico de drogas, a criação de empresa de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos e a utilização de tecnologia avançada, como drones, para a introdução de drogas em estabelecimentos prisionais.

A vinculação da associação criminosa à organização denominada "Comando Vermelho" resta evidenciada nos diálogos interceptados, nos quais os integrantes fazem referência expressa à referida organização e seguem suas diretrizes. Em grupo de WhatsApp denominado "BORRACHARIA 24 HRS", são compartilhadas informações relacionadas à organização criminosa, especialmente sobre o monitoramento de prevenção de eventuais ações policiais, demonstrando a estruturação e a permanência do grupo criminoso.

Em sendo assim, na presente hipótese, as peculiaridades que tangenciam o caso concreto, a exemplo dos
diálogos mantidos entre os correligionários
, aliados aos
depoimentos dos investigadores e do delegado da Polícia Civil
que diligenciaram no caso, a meu ver, demonstram que
o dolo de
BRUNO, EMILSON, JOSÉ FELIPE, EDILSON, GABRIEL, RICHARD
e
LAIANE
extrapolou o mero concurso de agentes e adquiriu conotações de permanência e de estabilidade que caracterizam a
societas criminis
.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que estão comprovadas
, além da dúvida razoável, a materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas e a respectiva autoria do insurgente
BRUNO, EMILSON, JOSÉ FELIPE, EDILSON, GABRIEL, RICHARD
e
LAIANE
.

3.

DA PENA-BASE IMPOSTA AO APELANTE JOSÉ FELIPE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO:

Subsidiariamente, o apelante
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
pugna pela readequação da sua sanção basilar do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, a fim de que seja afastada a valoração pejorativa do vetor judicial das
circunstâncias do crime
, por alegar não estar idoneamente fundamentada. No entanto,
o pleito não merece acolhimento
.

Depreende-se da r. sentença que, ao realizar a dosimetria do crime de associação ao tráfico de drogas do sentenciado, o MM. Magistrado singular negativou apenas as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, conforme amplamente demonstrado nos autos, o denunciado José Felipe Souza Santos ocupava posição de liderança central e máxima na estrutura hierárquica da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Tal condição, além de evidenciar seu controle e comando sobre os demais acusados, permitia-lhe coordenar operações estratégicas, incluindo transações financeiras significativas para assegurar a manutenção e expansão das atividades ilícitas da organização. Além disso, restou comprovado que o réu utilizava nome falso, medida adotada não apenas para ocultar sua verdadeira identidade e dificultar a ação das autoridades, mas também para registrar e administrar uma empresa destinada a lavar os proventos do tráfico de drogas. A criação e o uso de uma identidade fictícia e de uma estrutura empresarial revelam o alto grau de premeditação, planejamento e recursos empregados para dar aparência de legalidade ao lucro auferido com a atividade ilícita, o que agrava as circunstâncias do crime. A posição de liderança, aliada ao uso de métodos sofisticados de ocultação patrimonial, indica que o réu não apenas participava das ações delituosas, mas exercia influência sobre as diretrizes operacionais da organização, comandando outros integrantes e definindo o destino dos valores arrecadados. Portanto, a posição de liderança exercida pelo réu e a criação de uma falsa identidade para a movimentação de capitais ilícitos representam circunstâncias que extrapolam a normalidade da prática do delito, motivo pelo qual valoro negativamente este ponto como medida proporcional e necessária ao caso concreto.”

Nessa conjuntura, partindo da premissa de que as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, capazes de autorizar o distanciamento da sanção basilar do mínimo legal, referem-se ao
modus operandi
utilizado no cenário delituoso, entendo que o presente vetor do art. 59 do Código Penal foi valorado negativamente na instância ordinária de forma escorreita e idônea, pois revelado com afinco, nas razões de decidir e no conjunto probatório dos autos, que
JOSE FELIPE
ocupava posição de liderança máxima na estrutura hierárquica da associação criminosa, exercendo controle e comando sobre os demais acusados.

Tal circunstância, por si só, já evidencia maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o apelante não era mero integrante da associação, mas sim seu líder principal, responsável por coordenar todas as operações estratégicas do grupo, o que justifica o incremento da pena-base.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica dos seguintes excertos de seus precedentes:

“
Constitui fundamentação idônea, capaz de justificar a exasperação da pena-base em percentual superior a 1/6, o fato de o agente ocupar posição de destaque em organização criminosa investigada, sendo responsável pela coordenação dos demais integrantes do grupo, além de ser uma das principais lideranças do tráfico na localidade
” (STJ - AgRg no HC: 718769 RJ 2022/0015173-8, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022). Destaquei.

“
Quanto à pena-base, verifica-se que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para fixá-la acima do mínimo legal -
liderança da associação criminosa
. Por isso, não há como esta Corte Superior simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao paciente
” (STJ - AgRg no HC: 595803 SP 2020/0167891-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023). Destaquei.

Ademais, restou comprovado que o apelante utilizava documentação falsa ("Luís Felipe Souza Santos") para ocultar sua verdadeira identidade e dificultar a ação das autoridades, tendo inclusive constituído empresa fictícia ("LF Transportes e Serviços Logísticos Ltda.") para movimentar os valores provenientes do tráfico de drogas.

Conforme destacado na sentença, a criação e o uso de uma identidade fictícia e de uma estrutura empresarial revelam alto grau de premeditação, planejamento e sofisticação na prática delitiva, elementos que não são inerentes ao tipo penal de associação para o tráfico de drogas e que, portanto, justificam a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, consuma-se com a mera associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1o, e 34 da mesma lei. O tipo penal não exige, para sua configuração, que o agente ocupe posição de liderança, tampouco que utilize métodos sofisticados de ocultação patrimonial ou identidade falsa.

Portanto, as circunstâncias específicas em que o crime foi praticado pelo apelante - posição de liderança máxima na estrutura hierárquica da associação e utilização de identidade falsa e empresa fictícia para movimentação de valores - extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, sendo de rigor a rejeição do pedido de retificação da sanção básica do crime de associação ao narcotráfico imposta a
JOSE FELIPE.

4.

DAS PENAS IMPOSTAS À APELANTE LAIANE:

A apelante
LAIANE NUNES SANTANA
, genericamente, pleiteia a readequação de suas penas para o mínimo legal.

Contudo,
não lhe assiste razão
, por ser o pedido manifestamente improcedente.

Isso porque, conforme se depreende do r. édito condenatório, as penas do crime de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico pelos quais restou condenada a apelante na instância primitiva
já foram aplicadas no mínimo legal
, quais sejam, 5 anos e 3 anos de reclusão, respectivamente, conforme estabelecem os arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/06. Pois, na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas foram consideradas neutras; na segunda etapa, não houve a incidência de atenuantes nem de agravantes; e, no terceiro momento, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição.

Ademais, a insurgente se limitou a formular pedido genérico de redução das reprimendas para o mínimo legal, o que, por si só, já seria suficiente para o não conhecimento do recurso neste ponto, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"

IV - A absolvição prejudica a análise do pedido atinente à dosimetria da pena. Ainda que não fosse o caso,
a defesa não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada nesse ponto, o que inviabiliza o conhecimento do mérito por ofensa ao princípio da dialeticidade
, consoante a dicção da Súmula no 182/STJ
” (STJ - AgRg no AREsp: 2098603 GO 2022/0094330-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).

Grifei.

Em semelhante intelecção, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que: “
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ e do TJMT
” (TJ-MT 00006272020198110078 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022). Destaquei.

Ressalta-se, por oportuno, que, especificamente em relação ao delito de tráfico de drogas, não há como aplicar em prol de
LAIANE
a causa diminutiva de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, pois, como é sabido, a aplicação desse benefício pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: a primariedade do réu, a inexistência de maus antecedentes, a não dedicação às atividades delituosas e a não vinculação a uma organização criminosa.

E, no caso específico, a
condenação simultânea da apelante pelo crime de associação para o tráfico
, tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, mantida nesta instância revisora, compromete, de forma objetiva, o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a presença de
animus associativo estável e permanente
, demonstrando dedicação habitual à prática criminosa. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“
A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito,
evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa
.
” (HC 520.526/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019). Destaquei,

À luz desse entendimento, resta demonstrado que
LAIANE
não se enquadra no perfil legalmente exigido para a concessão do redutor. A condenação pelo delito associativo compromete a configuração do requisito negativo relacionado à não dedicação a atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento da benesse, independentemente do eventual atendimento dos demais requisitos objetivos.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria das penas aplicadas à apelante
LAIANE
, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

5.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06:

Almejam, ainda, os apelantes
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA
,
LUCAS PEREIRA DE CARVALHO
,
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
,
EDILSON PEREIRA MIRANDA
,
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que alegam o preenchimento dos requisitos legais.
E, após detida análise do caso concreto, entendo que
não lhes assiste
r
azão neste ponto
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na legislação anterior, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena,
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação a
BRUNO, LUCAS, EMILSON, EDILSON, GABRIEL VINICIUS
e
JEFERSON
por haver provas robustas nos autos que evidenciam suas
dedicações a atividades criminosas.

Para ilustrar, transcrevo o trecho da r. sentença nesse ponto:

“
No mais, é relevante pontuar que, embora alguns réus sejam tecnicamente considerados primários e não tenham sido denunciados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, é imperioso ressaltar que nenhum deles faz jus ao benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Isso se deve, primeiramente, ao fato de que a situação aqui em questão não se refere a pequenos traficantes. Ao longo da instrução processual, foram apresentadas provas robustas que demonstram a dedicação de todos os réus à atividade criminosa, com a prática reiterada dos delitos de tráfico de drogas ocorrendo de maneira estável ao longo de meses.

Além disso, conforme detalhadamente especificado acima, há provas concretas de que os réus integraram organização criminosa estruturada, a qual gerencia de forma articulada o tráfico de drogas. A evidência de sua atuação conjunta é corroborada pela participação em grupos de WhatsApp, onde trocavam inúmeras informações e coordenavam as atividades ilícitas.

Essa comunicação sistemática e organizada entre os integrantes revela não apenas um envolvimento individual, mas uma verdadeira colaboração entre os réus para a perpetuação dos crimes, o que afasta a possibilidade de se considerar a sua atuação como mera informalidade ou falta de gravidade.

Diante disso, a aplicação do benefício de redução da pena previsto no referido artigo é inviável, uma vez que a permanência e a organização da atividade criminosa evidenciam a periculosidade dos réus e a complexidade da estrutura delitiva à qual pertencem.

Portanto, resta claro que todos devem ser responsabilizados em sua totalidade, independentemente do caráter primário, pela gravidade dos crimes perpetrados e pela atuação, de uma forma ou de outra, nos termos acima especificados, em uma organização criminosa consolidada
” (ID 268937134).

Com efeito, conforme amplamente demonstrado nos autos, o apelante
BRUNO CÉZAR ALVES DE SOUZA
atuava como "lojista" da organização criminosa, sendo responsável pela venda direta de drogas aos usuários. Sua participação estável e permanente na associação criminosa voltada para o tráfico de drogas restou comprovada pelos diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, nos quais o apelante negociava a aquisição de drogas com o corréu
Willian Barbosa Araújo
, vulgo "Máximo", para posterior revenda.

Destaca-se, ainda, que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, foram encontrados 334,71 g de maconha, 3,66 g de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular, evidenciando sua dedicação habitual ao tráfico de drogas.

O apelante
LUCAS PEREIRA CARVALHO,
de alcunha "Carcaça", também atuava como "lojista" do grupo delituoso, sendo responsável pela venda direta de drogas aos usuários. Figurava nas planilhas de controle de dívidas e aquisições de substâncias psicotrópicas elaboradas pelo corréu
Willian Barbosa Araújo
. Posteriormente, após a prisão deste último, passou a adquirir entorpecentes diretamente do corréu
Gabriel Vinícius Borges da Costa
, conforme demonstrado no Relatório de Análise no 049/2024 – NI/DERF/ROO.

A análise dos dados extraídos do telefone celular apreendido com o apelante revelou a existência de diversos diálogos que o vinculam diretamente à prática de tráfico de drogas, seja solicitando entorpecentes para revenda, seja discutindo valores e a distribuição da droga com outros membros da associação criminosa.

Em diálogo extraído do aparelho celular de
Gabriel Vinícius Borges da Costa
,
LUCAS PEREIRA CARVALHO
solicita 125 gramas de maconha para revenda, utilizando expressões típicas do meio criminoso, como "lojinha", para se referir ao ponto de venda de drogas, e menciona que a demanda pela droga estava baixa, utilizando a expressão "corre", demonstrando seu envolvimento direto com o comércio do entorpecente.

Ademais, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontrados objetos tipicamente utilizados para o tráfico de drogas, como balança de precisão, rolos de filme plástico com resquícios de maconha e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes, além de referências à organização criminosa "Comando Vermelho".

Já o apelante
EMILSON RODRIGUES DA SILVA,
vulgo "Figueira" ou "Bebe Preto", registra
cinco condenações criminais anteriores transitadas em julgado
, conforme destacado na sentença, o que afasta, de plano, os requisitos de primariedade e bons antecedentes.

Outrossim, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que esse apelante ocupava posição de liderança na estrutura hierárquica da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo o "braço direito" do corréu
José Felipe Souza Santos
, líder máximo do grupo, o qual auxiliava na aquisição e distribuição de entorpecentes, além de exercer domínio sobre o tráfico local.

Destaca-se, ainda, que esse apelante recebia valores diretamente relacionados ao narcotráfico, utilizando a conta bancária de sua amásia, Adrielien Aparecida Fernandes Ferreira.

EDILSON PEREIRA MIRANDA
, vulgo "Dom Ruam", atuava como "lojista" da organização criminosa, sendo responsável pela venda direta de entorpecentes aos usuários. Foi identificado em diversos diálogos com
Willian Barbosa Araújo
e
Gabriel Vinícius Borges da Costa
, nos quais negociava a aquisição de drogas para posterior revenda.

Em um desses diálogos, datado de
26/04/2022
,
Willian Barbosa Araújo
ordenou que
Gabriel Vinícius
enviasse 50 gramas de pasta base de cocaína a
EDILSON
, vulgo "Dom Ruam", o que foi prontamente cumprido, evidenciando sua participação ativa no esquema de tráfico de drogas.

GABRIEL VINÍCIUS BORGES DA COSTA
, vulgo "Café" ou "Acácio", ocupava posição de destaque na estrutura hierárquica da associação criminosa, atuando como "gerente" do tráfico após a prisão do corréu
Willian Barbosa Araújo
.

De acordo com a r. sentença, esse insurgente era responsável pela guarda e distribuição da droga nos pontos de comercialização, as chamadas "bocas de fumo", além de recolher os valores provenientes da venda de narcóticos.

Frisa, também, que ele utilizava a conta bancária de sua esposa, Jhenyfer Victoria Moraes Mata, para movimentar valores ligados ao tráfico de drogas, evidenciando sua participação ativa e permanente na associação criminosa.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram apreendidos 07 (sete) porções de maconha, pesando 226,79 g, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, perfazendo a massa de 0,72 g, e 02 (duas) porções de cocaína, pesando 24,55 g, além de 01 (um) prato de vidro e 01 (uma) panela pequena de metal, ambos com resquícios de cocaína, 03 (três) balanças digitais, embalagens plásticas com fechamento tipo zip lock, a quantia de R$ 177,00 em dinheiro, 01 (uma) agenda com anotações acerca do tráfico de drogas, 01 (um) simulacro de arma de fogo e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Por fim, os elementos probatórios contidos no caderno processual demonstram que o apelante
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
, vulgo "Jefão", atuava como "lojista" da associação criminosa, sendo responsável pela venda direta de drogas aos usuários. Ele foi identificado em diversos diálogos com
Willian Barbosa Araújo
, nos quais tratava de assuntos relacionados ao comércio malsão.

Em um desses diálogos, datado de
26/04/2022
, Willian Barbosa Araújo questionou o apelante sobre o andamento das atividades de tráfico de drogas, utilizando o termo "corre", uma gíria comumente associada à distribuição de entorpecentes.
JEFERSON
respondeu informando que havia colocado uma mulher para atuar em seu lugar na venda do entorpecente denominado "chá", expressão popularmente utilizada para se referir à droga maconha.

Tais elementos probatórios não deixam dúvidas de que os ora insurgentes dedicavam-se a atividades delituosas, de modo a não fazerem jus ao benefício almejado.

De mais a mais, impende destacar que, consoante demonstrado à saciedade no tópico anterior, os apelantes
BRUNO CÉZAR ALVES DE SOUZA, EMILSON RODRIGUES DA SILVA, EDILSON PEREIRA MIRANDA, GABRIEL VINÍCIUS BORGES DA COSTA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
foram condenados não apenas pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), mas também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06), o que, por si só, já evidencia a dedicação habitual à atividade criminosa, circunstância que obsta a aplicação da minorante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Nesse sentido:

“
2 . Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simultânea condenação por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas
.”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 769110 SP 2022/0281836-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023). Grifei.

“
IV - No tocante ao tráfico privilegiado, mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos (agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa)
” (STJ - AgRg no HC: 799532 RJ 2023/0025575-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). Destaquei.

Desta feita,
indefiro
o pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4.o, da Lei no 11.343/06) em favor dos apelantes
BRUNO, LUCAS, EMILSON, EDILSON, GABRIEL VINÍCIUS
e
JEFERSON
.

6.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, §1.o, DO CP EM PROL DO APELANTE EMILSON:

Nada obstante o esforço defensivo para tentar convencer que o apelante
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
faz jus à causa de diminuição de pena prevista no
§1o do artigo 29 do Código Penal
, pois sua participação seria de somenos importância,
a pretensão não merece prosperar
.

Sabe-se que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto na de participação. A respeito do assunto, a doutrina majoritária entende que, quanto à definição de
autor
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria objetivo-formal
, segundo a qual
autor
é quem realiza a conduta descrita no verbo nuclear do tipo penal, ao passo que
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o crime, fornecendo auxílio material ou suporte meramente moral, sem executar a figura típica.

Contudo, especialmente a partir do julgamento da Ação Penal n.o 470 pelo Supremo Tribunal Federal, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm encampado também a chamada
teoria do domínio do fato
,

desenvolvida por Hans Welzel, de acordo com a qual
autor
não é somente aquele que executa diretamente a conduta típica, mas, também, aquele que detém o
controle finalístico
sobre o fato, ou seja, aquele que decide a forma de execução, início e cessação da ação delituosa. No campo dessa teoria,
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o delito, mas não pratica o verbo nuclear do tipo e muito menos possui controle final sobre o ato.

No caso ora em análise, conforme minuciosamente demonstrado na sentença condenatória e corroborado pelo conjunto probatório, o apelante
EMILSON
desempenhava papel fundamental na associação criminosa, sendo responsável por intermediar ordens da liderança, coordenar a aquisição e distribuição de drogas, além de gerenciar a movimentação financeira do grupo.

Os Relatórios de Análise no 048/2024 – NI/DERF/ROO e no 064/2024 – NI/DERF/ROO evidenciam que ele atuava como auxiliar direto de
José Felipe Souza Santos
na liderança da associação, exercendo funções de comando e controle sobre os demais integrantes.

Em diálogo datado de
23/10/2022
, conforme consta no Relatório de Análise no 064/2024,
EMILSON
orienta o corréu
Gabriel Vinícius Borges da Costa
nos seguintes termos: "
eu falei com o homem lá, quando tiver uns quinze mil ai, entendeu, é pra ligar ele, pra mandar para o fornecedor
", compartilhando, na sequência, dados bancários para pagamento relacionado à aquisição de drogas.

Em
17/02/2023
, o apelante encaminha dados da conta de Fagner Amarilho de Melo para pagamento relacionado à aquisição de drogas, demonstrando seu papel na logística financeira do grupo.

O Relatório de Análise no 055/2024 evidencia que o ora insurgente utilizava a conta bancária de sua amásia, Adrielen Aparecida Fernandes Ferreira, para movimentar valores provenientes do tráfico, conforme diversos comprovantes de transferências encontrados em seu dispositivo telefônico.

Ademais, ele participou diretamente da negociação de 45 quilos de maconha em
15/02/2023
, quando, utilizando o terminal telefônico (41)9179-2536, orientou o corréu
Gabriel Viníciu
s a contatar
José Felipe
para coordenar a compra do entorpecente, conforme consta no Relatório de Análise no 064/2024.

Tais elementos probatórios evidenciam, de forma cristalina, que o apelante
EMILSON
não exercia papel secundário ou acessório no tráfico e na associação criminosa, mas sim função de liderança e coordenação, sendo responsável por transmitir ordens, gerenciar recursos financeiros e supervisionar operações de aquisição e distribuição de drogas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal não se aplica quando o agente desempenha função relevante na empreitada criminosa. Nesse sentido:

“
2. O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"[n]ão incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
(AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013
)” (STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). Grifei.

No caso em apreço, conforme exaustivamente demonstrado, o apelante
EMILSON
desempenhava função de extrema relevância no tráfico e na associação criminosa voltada ao narcotráfico, atuando como braço direito do líder
José Felipe
e exercendo funções de coordenação e controle sobre os demais integrantes do grupo.

Sua participação, portanto, não pode ser considerada de menor importância, mas sim essencial para o funcionamento da associação criminosa e para a consecução dos objetivos ilícitos do grupo, a impedir que faça jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.

7.

DO REGIME PRISIONAL
:

Os apelantes
LUCAS PEREIRA DE CARVALHO, EMILSON RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS, EDILSON PEREIRA MIRANDA, GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
e
WESLEY MARQUES DA SILVA
pugnam, ainda, o abrandamento do regime prisional a eles estabelecido na r. sentença, tendo o último, nesse desiderato, sustentado
que a sua reincidência foi utilizada de forma concomitante na segunda fase da dosimetria, para o agravamento da pena, assim como para justificar a imposição do regime inicial fechado, o que, em sua intelecção, caracteriza
bis in idem
.

A teor do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, o condenado reincidente e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetoriais do art. 59 do CP e, no específico caso do crime de tráfico de drogas, uma das circunstâncias judiciais preponderantes elencadas no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

In casu
, depreende-se da r. sentença que ao apelante
LUCAS PEREIRA DE CARVALHO
foi-lhe aplicada a pena de
5 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Assim, sem maiores delongas, considerando sua primariedade e o fato de que,
na primeira fase da dosimetria
, não houve a depreciação de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo sua pena básica sido estabelecida no mínimo legal, diante do
quantum
da reprimenda final imposta (superior a 4 anos e não excedente a 8), com fulcro no art. 33, § 2.o, alínea
b,
do mesmo
codex
, mantém-se o regime prisional adotado pelo juízo sentenciante.

Já os insurgentes
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
e
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
foram condenados às penas respectivas de
12 anos e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
9 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Portanto, sendo as sanções a eles estabelecidas em patamar acima de 8 anos,
com fulcro no art. 33, § 2.o, alínea
a,
do CP, escorreita a aplicação do regime prisional mais gravoso.

Ressalta-se, ademais, que
EMILSON
é
reincidente
, conforme consta do édito condenatório, pois registra cinco condenações criminais anteriores em seu desfavor, o que, por si só, já justificaria a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, interpretado a
contrario sensu
. E, ainda,
na primeira fase da dosimetria
, foram considerados desfavoráveis os vetoriais do art. 59 do CP do mesmo
codex
relativos aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que também justifica a imposição do regime mais gravoso.

A seu turno, no que se refere a
WESLEY MARQUES DA SILVA
restou condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, tendo sido, na r. sentença condenatória, reconhecida a sua
reincidência
, o que, por si só, já justifica a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, interpretado a
contrario sensu
.

Aliás, há de se destacar que a reincidência constitui circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal e o seu reconhecimento inviabiliza diversos benefícios, a exemplo da fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, no caso do tráfico de drogas, a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado,
sem que isso configure
bis in idem
, visto que se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL . PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE . SÚMULA N. 269/STJ. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA . 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal); ou ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido . 2. No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ . Precedentes. 3.
"A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts . 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso" (HC n. 430.716/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2391999 MG 2023/0213908-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). Destaquei.

Desta feita, como a própria dicção do
art. 61, inc. I, do Código Penal
estabelece que a reincidência constitui circunstância que
sempre agrava a pena
, e constatando-se que o apelante
WESLEY
ostenta uma condenação definitiva anterior, prolatada nos autos da ação penal n.o 0004696-50.2013.8.11.0064, cujo trânsito em julgado se deu em
21/06/2021
,
tendo sido a pena extinta pelo cumprimento integral somente em
27/07/2023
(SEEU – PEP n.o 2000657-92.2021.8.11.0064), não restam dúvidas de que é reincidente, uma vez que não foi ultrapassado o prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do mesmo
codex
, devendo, portanto, sua pena, na segunda fase da dosimetria, ser agravada.

Por outro lado, n
o que tange ao regime prisional, como já explicitado anteriormente, a teor do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06, o condenado reincidente e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

Destarte, não há retificação a ser feita em relação a
WESLEY
, pois, apesar da condenação do apelante à pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, foi-lhe imposto o regime prisional
fechado
, em razão da sua reincidência, o que está de acordo com a lei.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal

(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Por conseguinte, não verificada a ocorrência de ofensa ao princípio do
non bis in idem
, merece ratificação a r. sentença condenatória em tal ponto no que se refere ao apelante
WESLEY
.

Em derradeiro,
os apelantes
EDILSON PEREIRA MIRANDA
e
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
tiveram suas penas fixadas nos patamares igualitários de
8 anos de reclusão
, com a imposição do regime inicial
fechado.

Sucede, todavia, que ambos são
primários
e, no primeiro momento da dosimetria, não tiveram circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal depreciadas, de modo que, nos termos do art. 33, §2o, alínea "
b
", do mesmo
codex
, mostra-se adequado o regime inicial
semiaberto
,
tornando de rigor o acolhimento do pedido de abrandamento da forma regimental em relação a esses dois apelantes
.

A mesma providência, aliás, entendo que deve ser tomada
DE OFÍCIO
e
com fulcro no art. 580 do CPP
, em relação aos sentenciados
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA, LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
, pois, assim como os ora recorrentes
EDILSON
e
GABRIEL VINICIUS,
também foram condenados às penas igualitárias de
8 anos de reclusão
, são primários, sem antecedentes criminais e não tiveram quaisquer dos vetores judiciais do art. 59 do CP valorados negativamente, motivo pelo qual também fazem jus ao abrandamento do regime prisional do fechado para o
semiaberto.

8.

DA PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE RICHARD:

Pretende, ainda, o apelante
RICHARD MAGALHÃES
ter a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, contudo,
sem razão
.

É de conhecimento que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso; e
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Cuida-se de requisitos cumulativos e, por tal motivo, o ora recorrente
não faz jus à benesse pleiteada
, pois, nada obstante o delito não envolva violência ou grave ameaça à pessoa e sua pena final e definitiva pelo crime de tráfico de drogas tenha ficado estabelecida em
3 anos e 6 meses de reclusão
, na primeira fase da dosimetria, foi negativado o vetor judicial dos
antecedentes criminais
, sob os seguintes fundamentos:

“Antecedentes: de acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. (...) Diante da condenação referente à ação penal n. 0003032-37.2020.8.11.0064, proferida por este Juízo da Quinta Vara Criminal, conforme relatório de antecedentes criminais de ID 174467427 e atestado de pena de ID 174467429, valoro negativamente este ponto, já que o fato relativo à sentença condenatória é anterior a esta ação penal (perpetrado em 23/04/2020) e a sentença condenatória transitou em julgado no curso desta actio (27/03/2023)”
(ID 268937134).

Por consequência, o apelante
RICHARD

não preenche o requisito previsto no art. 44, inc. III, do CP
, razão pela qual não faz jus à substituição de sua pena corpórea por restritivas de direitos.

Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Embora a ré haja sido condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, por crime sem violência ou grave ameaça,
a existência de maus antecedentes é fundamento idôneo para obstar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 44, III, do Código Penal
” (STJ - AgRg no HC: 849551 SC 2023/0305875-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023). Destaquei.

Logo, rejeita-se o pedido defensivo neste ponto.

9.

DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
:

As i. defesas técnicas dos apelantes
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
almejam, ainda, que suas custódias cautelares, mantidas na r. sentença, sejam revogadas, por ausência de fundamentação idônea. Contudo,
sem razão!

Isso porque, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que o MM. Magistrado singular justificou a permanência do encarceramento provisório,
que perdurou durante toda a instrução processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a
garantia da ordem pública
, ante o risco de reiteração delitiva, inferido das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, bem como da constatação de que tanto o
BRUNO
quanto o
JEFERSON
, apesar de tecnicamente primários, ostentam registros criminais ainda em andamento: o primeiro, um inquérito policial pela suposta prática de delito de trânsito (autos 1001044- 79.2022.8.11.0003), e o segundo, uma ação penal pela prática de crime ambiental (autos 0005375-29.2019.8.11.0003).

E, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 06
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, tendo permanecido
BRUNO
custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Sucede que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a “
fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
” (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que “
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
.” (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas, há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que “
tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero
” (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

Diante desse contexto, buscando a unificação jurisprudencial, a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 13/6/2023, acolheu, no julgamento do AgRg no RHC 180.151/MG, o posicionamento da Corte Suprema, passando, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário.

Assim, com vistas à garantia da ordem pública, mas

diante da retificação do regime de cumprimento de pena para o inicialmente
semiaberto
, realizada no ITEM 7 deste voto em prol dos sentenciados
BRUNO
e
JEFERSON,
determino
ao juízo de origem a
compatibilização da prisão preventiva com as especificidades desse regime
, providência esta que, nos termos do art. 580 do CPP, também deve ser adotada em benefício dos corréus
EDILSON PEREIRA MIRANDA, GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
e
LAIANE NUNES SANTANA.

10.

DO
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais realizado pelas i. defesas técnicas dos apelantes
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento dos réus em razão da prática de crimes, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita, os apenados nelas deverão ser condenados.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira dos condenados entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição das suas miserabilidades, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas a uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de, eventualmente, ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

11.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais, os apelantes
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
,
EDILSON PEREIRA MIRANDA
,
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
e
RICHARD MAGALHÃES
prequestionam a matéria debatida, visando à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA, LUCAS PEREIRA DE CARVALHO, WESLEY MARQUES DA SILVA, EDSON TULIO SILVA RODRIGUES, EMILSON RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS, RICHARD MAGALHÃES, LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
.

Por outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos manejados pelos réus
EDILSON PEREIRA MIRANDA
e
GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA
,

tão somente para
abrandar o regime inicial
de cumprimento de pena,
do fechado para o semiaberto
,

providência esta que,
DE OFÍCIO
e
com fulcro no art. 580 do CPP
, estendo aos corréus
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA, LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
, por se encontrarem na mesma situação fático-processual.

Considerando que já foram expedidas as guias de execução provisória,
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal, cientificando-o do teor deste aresto e para que, com presteza,
compatibilize a prisão cautelar de
EDILSON PEREIRA MIRANDA,

GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA, BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA, LAIANE NUNES SANTANA
e
JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ
com o novo regime de cumprimento de pena ora imposto – semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025